Tribunal: CARF
Processo: 10340.720903/2022-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720903/2022-27
ACÓRDÃO
3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDOR SUPER CENTER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 531/2017, os descontos
incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão
desses documentos; somente os descontos considerados incondicionais
podem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins apuradas no regime não cumulativo. Os descontos condicionais
obtidos pela pessoa jurídica configuram receita sujeita à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não
cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das referidas
contribuições.
Nos termos da Solução de Consulta COSIT no 291, de 13/06/2017,
bonificações entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem
vinculação a operação de venda, são consideradas receita de doação para a
pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a Cofins
sobre o valor de mercado desses bens.
Conforme entendimento pacífico do STJ, descontos incondicionais são
parcelas redutoras do preço de venda quando constarem da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de Infração e
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
2
do acórdão da DRJ; e (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os Conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara (relatora), Francisca das Chagas Lemos e
José Renato Pereira de Deus. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 105-011.829,
proferido pela 4a TURMA/DRJ0, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
contribuinte em oposição aos Autos de Infração lavrados (fls. 422/493).
Consta do Relatório Fiscal (fls. 396/419) que a contribuinte teria cometido as
seguintes infrações:
 insuficiência de recolhimento: receitas de bonificação decorrentes de acordos
comerciais firmados com fornecedores, que não foram consideradas pela
autuada na apuração das contribuições;
 créditos descontados indevidamente: o aproveitamento de ofício dos créditos
de PIS e Cofins realizado pela fiscalização impactou períodos de apuração
seguintes, uma vez que tais créditos haviam sido utilizados pela contribuinte.
Assim, foi realizado o ajuste na autuação de modo a não permitir o desconto em
duplicidade.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação sustentando em síntese:
 a nulidade do lançamento, uma vez que a capitulação legal não teria sido
efetuada com a precisão necessária e de forma completa;
 e, no mérito, que nenhuma das parcelas tributadas pelo lançamento tributário
sob análise reflete a condição de receita proveniente da venda de produtos,
bens ou serviços da autuada, refletindo tão somente reduções de custos.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
3
A 4a TURMA/DRJ05, contudo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
referida Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário. O Acórdão restou assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM A OPERAÇÃO
DE COMPRA. CONDICIONADAS A EVENTO POSTERIOR. RECEITA.
As bonificações recebidas em mercadorias ou por meio de rebate financeiro, sem
qualquer vinculação com a operação de compra e condicionadas ao cumprimento
de acordos comerciais celebrados com fornecedores, não configuram redução de
custo e constituem receitas auferidas por quem as recebe, incidindo a Cofins
apurada pela sistemática não cumulativa.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. DEFERIDA.
Acatada as alegações preliminares que justificam a juntada de documentos fora
do prazo legal, deve-se conhecer das demais alegações de defesa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2019 LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO. MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins, quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em síntese, entendeu a DRJ que:
 as bonificações objeto dos presentes autos não constam das notas fiscais de
aquisição de mercadorias, e estão condicionadas ao cumprimento dos Acordos
Comerciais celebrados. Assim, não se caracterizam como desconto incondicional
(que seria dedutível na determinação do custo de aquisição);
 as bonificações, em exame, tampouco configuram elemento de redução do
custo da mercadoria revendida, posto que não foram consignadas nas notas
fiscais de entrada das compras.
Devidamente intimada, em 15/09/2023, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 09/10/2023, reiterando as alegações trazidas em sua Impugnação, e alegando,
preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
4
VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

1. Preliminares
1.2. Da nulidade do Auto de Infração
Sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, já que a capitulação legal não
teria sido efetuada com a precisão necessária e de forma completa, uma vez que consta a
expressão genérica “E demais enquadramentos citados no Relatório Fiscal”.
No entanto, como bem abordado pela DRJ, os autos de infração lavrados foram
instruídos pelo “Relatório Fiscal - Auto de Infração – PIS e COFINS”, no qual consta toda a
motivação para o lançamento. Especificamente a respeito dos enquadramentos legais, estes
foram devidamente registrados nos autos de infração e no referido Relatório Fiscal que é parte
integrante, assim como todos os termos e demonstrativos neles mencionados. Destaco:
Na sistemática não cumulativa, a base de cálculo da Contribuição para o PIS é
definida pelo art. 1o a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e a da COFINS,
pelo art. 1o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 1o Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Como se vê, o conceito da base de cálculo é amplo, não comportando a restrição
pretendida pela contribuinte.
Mais ainda, o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598 de 1977, com as alterações
promovidas pela Lei no 12.973 de 2014, traz a definição de receita bruta
incorporada pelas leis acima citadas:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
5
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e IV - as receitas da
atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a
III.
Em nosso caso concreto, o recebimento de bonificações comerciais enquadra-se
justamente na hipótese elencada no inciso IV acima transcrito.
Para não restar dúvidas, convém trazer à baila o entendimento do Conselho
Federal de Contabilidade sobre o conceito de receitas e o seu reconhecimento.
Para tanto, vejamos os trechos de interesse da NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL
– Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-
Financeiro, na redação dada pela Resolução CFC 1.374 de 2011(vigente no
período fiscalizado):
4.25. Os elementos de receitas e despesas são definidos como segue:
(a) receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil,
sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou diminuição de
passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não estejam
relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais;
...
4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com
aumento de ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com
confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre
simultaneamente com o reconhecimento do aumento nos ativos ou da
diminuição nos passivos (por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da
venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão de
dívida a ser paga).
Assim, não há controvérsia que a definição de receitas abrange os benefícios
econômicos provenientes tanto do aumento de ativos quanto da diminuição de
passivos.
Assim, as bonificações recebidas, sejam na forma de mercadorias ou descontos,
se enquadram no conceito de receitas e são abrangidas pela incidência das
contribuições sob análise.
Observa-se que toda a descrição dos fatos e o seu enquadramento legal foi
devidamente realizado pela autoridade fiscal, o que pode ser inclusive demonstrado pelo fato de
que a interessada foi capaz de se defender de todas as imputações que lhe foram feitas,
permitindo o exercício de sua defesa sem qualquer demonstração de prejuízo.
Pelo exposto, rejeito tal preliminar de nulidade.

1.3. Da nulidade da decisão recorrida
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
6
Sustenta a Recorrente a nulidade da decisão recorrida por incorrer em supressão de
instância, já que teria deixado de analisar tanto (i) a decisão proferida pelo STJ na ocisão do
julgamento do Recurso Especial no 1.836.082/SE e o Acórdão no 9303-013.338 deste Conselho,
quanto (ii) o item integrante da impugnação que dava conta de cancelamento de bonificações e
pendências de sua não efetivação, ou seja, não pagamento ou cumprimento.
Sem razão a Recorrente.
Quanto ao primeiro item, cabe relembrar que o julgador não está obrigado a
enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Este tem o dever de abordar apenas as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada.
No que se refere ao segundo item, ao contrário do que alega a Recorrente, a
decisão da DRJ abordou expressamente a questão, da seguinte forma:
Além disso, a impugnante alega que não houve por parte do autuante a
quantificação exata de cada tipo de evento (bonificação em mercadoria e
bonificação por rebate financeiro), o que prejudicou a identificação
individualizada dos eventos, gerando quebra de liquidez e certeza do lançamento
tributário.
A impugnante alega, ainda, que no total da base de cálculo tributada estão
incluídos R$ 24.797,28 de bonificações canceladas e R$ 1.501.694,31 referente a
bonificações levadas à conta contábil “3120204 – BONIFICAÇÃO” (R$ 511.402,86
de 2018 e R$ 990.288,48 de 2019) que nunca foram efetivadas (pagas),
continuando pendentes de realização.
Conforme será esmiuçado nos tópicos seguintes, o lançamento tomou como base
os débitos registrados na conta contábil “11201- CONTAS A RECEBER” cujas
contrapartidas estão à crédito na conta de resultado “3120204 – BONIFICAÇÃO”
(conta redutora do Custo da Mercadoria – CMV). Portanto, os valores
considerados na base de cálculo do lançamento foram os que geraram um
aumento do saldo credor no resultado, ou seja, incremento da receita.
Ressalte-se que em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 07, a interessada
confirmou que os débitos contabilizados no grupo contábil “11201 - CONTAS A
RECEBER” nos anos-calendário 2018 e 2019, cujas contrapartidas foram feitas a
crédito da conta de resultado “3120204 – BONIFICAÇÃO” se referem a
negociações com fornecedores, cujos acordos são originados de ações comerciais.
Também como será tratado a seguir, os lançamentos contábeis considerados
como base de cálculo para a autuação foram realizados pela interessada com base
no regime de competência (no primeiro momento, quando firmados os Acordos
Comerciais), para o qual não importa se houve ou não o efetivo recebimento das
bonificações (regime de caixa).
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
7
Em síntese, verifica-se que as alegações trazidas pela Recorrente no presente tópico
representam mero inconformismo em relação à decisão de mérito proferida pelo colegiado a quo,
o que deve ser enfrentado não em sede de preliminar, mas no próprio mérito da questão.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
2. Mérito
Como relatado, entendeu a DRJ que os bônus discutidos teriam natureza de receitas
próprias do sujeito passivo, devendo, por essa razão, integrar a base de cálculo da do PIS e da
Cofins. A Recorrente, por sua vez, sustenta que a bonificação em mercadorias ou o ajuste de preço
posterior à emissão do documento fiscal representa redutor de custo e não receita.
A questão precisa estar bem delimitada para que possa ser corretamente resolvida.
De plano, convém mencionar que a caracterização de uma operação como
possuindo a natureza de desconto incondicional afasta a incidência dos tributos que incidem sobre
receita, do que se encarregou expressamente o legislador ordinário. A propósito, basta conferir-se
o art. 1o, § 3o, inciso V, alínea a, das Leis nos Lei 10.637/02 e 10.833/03, ao atestarem que “não
integram a base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins, as receitas referentes a vendas
canceladas e aos descontos incondicionais concedidos.”
A meu sentir, trata-se de previsão legal de caráter meramente explicativo. De fato,
na medida em que no bojo da própria transação comercial há a concessão de um desconto pelo
vendedor ao comprador, que não depende do cumprimento de qualquer condição por esse
último, o que se tem é uma redução da receita auferida pelo primeiro. Logo, o desconto impede a
percepção do rendimento, o que necessariamente afasta a incidência.
Vale destacar que a previsão normativa mencionada atua no plano do vendedor,
pois é aquele que está na posição contratual de auferir a receita. Ou seja, uma vez que ele tenha
renunciado a uma parcela do seu preço, a receita precisa ser considerada na exata medida da
dimensão econômica atribuída à operação pelas partes, sob pena de as contribuições incidirem
sobre riqueza inexistente.
O caso dos autos não diz respeito a essa hipótese, pois o que se discute é o efeito,
sob a perspectiva do comprador, decorrente de ajustes comerciais diversos promovidos entre as
partes (comprador e vendedor), no bojo de relações contratuais de natureza complexa. Dito de
outro modo, no contexto de uma determinada relação comercial, o fornecedor confere vantagens
comerciais, quando atendidas determinadas condições, o que pode passar por efetivos descontos
a posteriori (redução do preço, i.e.), como também por bonificações, em mercadorias ou em
dinheiro.
O que diferencia essas hipóteses do desconto incondicionado previsto em lei é o
fato de a repercussão econômica incidir sobre o patrimônio do comprador. Em outras palavras,
em virtude do acordo comercial entabulado, o comprador percebe uma redução do custo médio
dos bens adquiridos, o que pode ocorrer por meio de um desconto comercial, do recebimento de
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
8
uma quantidade maior de mercadorias, ou até mesmo pelo recebimento de valor em dinheiro. De
relevante, o fato de que a forma não é capaz de alterar a substância. Em todos esses casos, tem-se
uma redução do custo incorrido, o que afeta positivamente o patrimônio.
A presente discussão já foi objeto de manifestações diversas no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça. A propósito merece destaque o julgamento do Recurso Especial no
1.836.082/SE, em que o STJ, em 11/04/2023, determinou, por unanimidade, que os descontos e as
bonificações (sem destaque na nota fiscal) concedidos por fornecedores, mesmo que
condicionados ao cumprimento de certas obrigações contratuais, não configuram, para aqueles
que adquirem e revendem as mercadorias negociadas, receita bruta sujeita ao PIS e à Cofins.
Nos termos do voto da Ministra Relatora, Regina Helena Costa, a concessão de
descontos e o recebimento de mercadorias bonificadas não ensejam, para os varejistas, ingresso
patrimonial financeiro definitivo, novo e positivo, razão pela qual os valores porventura
contabilizados a esse título não se enquadram na hipótese sujeita à tributação pelas referidas
contribuições. Dessa forma, a receita tributável seria apenas aquela auferida nas operações
subsequentes, em que há a revenda das mercadorias para os consumidores finais. Veja-se:
“Com efeito, enquanto o fornecedor obtém receita mediante contratos de
compra e venda de mercadorias, o varejista incorre em despesas para
desempenho de sua atividade empresarial. Assim, somente sob o ponto de
vista do alienante os descontos implicam redução da receita decorrente da
transação, hipótese na qual, caso condicionais, poderão ser incluídos na
base de cálculo das contribuições sociais em exame.
No entanto, sob a perspectiva da aquisição dos produtos pelo revendedor,
a bonificação percebida atenua o montante a ser desembolsado a título
de custo da operação. Trata-se, portanto, de redução do valor da compra
dos bens a serem posteriormente comercializados, cuja análise não guarda
correlação com o conceito de receita como ingresso financeiro positivo ao
patrimônio do varejista. Nesse caso, a obtenção de receita somente
ocorrerá quando da revenda ao consumidor, ocasião na qual terão
relevância apenas eventuais abatimentos outorgados ao cliente final e
não aqueles usufruídos em operações anteriores.
[...]
[...] a adoção de concepção diversa permite que o Fisco considere os
descontos condicionais decorrentes de um único vínculo contratual
sinalagmático como receita, simultaneamente, do vendedor e do
comprador. Nessa hipótese, a União resta duplamente beneficiada pela
mera alteração do prisma pelo qual se observa a natureza jurídica das
parcelas em questão.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
9
A rigidez de conceitos, inerente ao sistema tributário nacional e
detalhadamente
disciplinada
pela
Constituição,
não
autoriza
tal
maleabilidade, porquanto a interpretação da regra tributária deve guardar
pertinência com o critério eleito pela lei para mensurar o aspecto material
da hipótese de incidência – in casu, a receita bruta –, não sendo possível
alçar, em um mesmo contexto fático e sem perda de coerência conceitual,
idêntica parcela correspondente ao patamar do desconto às bases de
cálculo das contribuições devidas por ambos os contratantes, sob pena de
ampliar o âmbito eficacial da norma de competência tributária e de
contrariar o disposto no art. 110 do CTN, o qual obsta o exercício da
discricionariedade do legislador tributário tendente a atribuir a institutos
de direito privado, utilizados em normas de superior hierarquia,
significação diversa daquela pertinente a esse mesmo domínio.
[...]
Em suma, os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo
quando condicionados a contraprestações vinculadas à operação de
compra e venda, não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do adquirente.”
Justamente por isso é que, sob a ótica da contabilidade, uma mercadoria bonificada
pode gerar a necessidade de ajuste de custo, como ferramenta para fazer refletir o verdadeiro
encargo suportado na operação de aquisição dos produtos, conforme orientado pelo item 11 do
Pronunciamento Técnico no 16 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 16).1 Para além
disso, nos moldes do item 10 do Pronunciamento Técnico CPC no 30 (CPC 30),2 as mercadorias
bonificadas devem ser deduzidas do montante de receita proveniente da transação.
Assim, a matéria posta sob discussão diz respeito à seguinte questão: acordos
comerciais que gerem redução do custo de aquisição de mercadorias podem ser considerados
receitas para fins de incidência de PIS/Cofins? A resposta é negativa.

1 Custos do estoque
(...)
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros
tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e
outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos
comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de
aquisição.
2 Mensuração da receita
(...)
10. O montante da receita proveniente de uma transação é geralmente estabelecido entre a entidade e o
comprador ou usuário do ativo. É mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida, ou a receber,
deduzida de quaisquer descontos comerciais (trade discounts) e/ou bonificações (volume rebates)
concedidos pela entidade ao comprador.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
10
O principal fundamento decorre da própria materialidade das contribuições em
referência. Elas incidem sobre elementos positivos incorporados, em caráter definitivo, ao
patrimônio. Desse conceito não decorre, por exemplo, que o efeito patrimonial como um todo
precise ser igualmente positivo, na medida em que o acréscimo líquido de riqueza ao patrimônio
de pessoas jurídicas (lucro) é representativo de materialidade diversa, a renda. Ou seja, basta que
tenha sido auferida receita, sendo desimportante os custos a essa associados.
Na sequência do raciocínio empreendido acima, elementos negativos não podem
ser qualificados como receita, em uma espécie de conceituação por diferença (redução do custo
como representativo de receita, i.e.). É dizer, ter-se-ia ocorrido o fato gerador quando o
contribuinte auferisse receita (elemento positivo) e quando reduzisse a sua despesa (elemento
negativo). Fosse essa a regra de competência, então as contribuições não estariam incidindo
apenas sobre receitas, o que violaria o seu conceito constitucional e a respectiva definição legal.
Voltando ao caso dos autos, tem-se que a varejista adquire mercadorias que são
contabilizadas em seu estoque. Ocorre que, em razão de acordos comerciais que visam possibilitar
que a Recorrente atue com os mesmos preços praticados pela concorrência e, portanto,
apresentar preços de venda competitivos, utiliza-se das bonificações para promover uma redução
do custo dessas mercadorias anteriormente contabilizadas.
É ver alguns trechos do Relatório Fiscal:
2.2.1. COOP. CENTRAL AGROP. SUDOESTE (FRIMESA)
Em atendimento, foi apresentado o Acordo Comercial no 001783579, onde a
contribuinte e o fornecedor FRIMESA se comprometem a buscar o aumento de
seus negócios, através de “Negociação de REBAIXA DE PREÇO”, nas condições
reproduzidas na imagem a seguir:
(...)
Como se vê não se trata de desconto, mas o pagamento de um valor fixo pelo
fornecedor FRIMESA, para que a contribuinte realize campanha promocional em
período pré-determinado (13/12 a 24/12/2018), de um produto específico (leite
condensado FRIMESA).
Não há dúvidas que se trata de bonificação recebida em virtude de campanha
comercial envolvendo produto específico do fornecedor.
Assim, há uma condição pactuada entre as partes para o pagamento da
bonificação, que só é devida se a contribuinte realizar campanha comercial
divulgando o produto citado, o vendendo a preço atrativo, pré-estabelecido entre
as partes.
Convém anotar que, obrigatoriamente, o produto objeto da campanha comercial
já se encontrava no estoque e nas gôndolas da contribuinte em 13/12/2018 (data
inicial da promoção), enquanto o Acordo Comercial apresentado foi assinado em
15/01/2019.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
11
Logo, a condição para pagamento da bonificação foi estabelecida posteriormente
à aquisição da mercadoria junto ao fornecedor, dependendo de evento futuro em
relação a esta compra, qual seja, a realização de campanha promocional.
(...)
2.2.2. CRBS S/A-AMBEV
Como se pode extrair das imagens acima, a condição para o pagamento da
bonificação foi a inclusão do produto “ÁGUA DE COCO DO BEM” em campanha de
clube de vendas (SELLOUT CLUBE) vigente entre 29/11/2018 a 12/12/2018.
Voltando ao “Acordo Comercial Lote no 8462” vinculado a esta negociação, vemos
na cópia apresentada que sua assinatura foi feita em 09/01/2019, posterior,
inclusive, à realização da campanha de vendas.
Não resta dúvidas, portanto, que o recebimento da bonificação é condicionado a
um evento posterior à aquisição das mercadorias.
2.2.3. UNILEVER BRASIL LTDA
Assim, temos que a CONDOR SUPER CENTER efetuou campanha de seu “Clube
CONDOR” com produtos da UNILEVER, na segunda quinzena de dezembro de
2018 (portanto de mercadorias já disponíveis em estoque antes desta data), e,
por conta deste evento negociou, em acordo firmado em 07/01/2019, o
recebimento de bonificação no valor de R$ 190.264,71, a ser paga pelo
fornecedor até 22/01/2019.
Como se observa, em todos os casos da amostragem objeto do Termo de
Intimação Fiscal 05, os esclarecimentos apresentados permitiram concluir que os
valores contabilizados se referem a bonificações recebidas em virtude de acordos
comerciais, pactuados com os fornecedores.
Em síntese, verifica-se que, no caso dos autos, a relação comercial existente entre
cliente e varejista realmente se estabelece por um valor inferior ao inicialmente pretendido. No
entanto, isso ocorre porque o custo da mercadoria revendida veio a ser ajustada, posteriormente
à sua aquisição, pelos próprios fornecedores. Dito de outro modo, a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro dessa relação é mantida, quando o elemento preço precisa ser reduzido,
por meio de uma correspondente redução do custo.
Por essas razões, tributar essas verbas pelo PIS/Cofins equivaleria a fazer incidir as
referidas contribuições sobre elemento positivo inexistente (preço) ou sobre elemento negativo
(redução de custo). Nenhuma dessas hipóteses mostra-se compatível com a definição
constitucional de receita.
Diante do exposto, deve ser afastada a incidência do PIS e da Cofins sobre as
bonificações recebidas pela Recorrente.
3. Dispositivo
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
12
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito,
por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência do PIS e da Cofins sobre os
valores recebidos a título de bonificação.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a incidência do PIS e da Cofins sobre os valores
recebidos a título de bonificação. Explico.
Consta do Relatório Fiscal a afirmação que “sob todos os prismas, não há dúvidas de
que as bonificações recebidas não se enquadram no conceito de descontos incondicionais, e devem
se submeter à tributação das contribuições sob auditoria”.
A ilustre Relatora confirma que “em virtude do acordo comercial entabulado, o
comprador percebe uma redução do custo médio dos bens adquiridos, o que pode ocorrer por meio
de um desconto comercial, do recebimento de uma quantidade maior de mercadorias, ou até
mesmo pelo recebimento de valor em dinheiro”, e ainda afirma que “no contexto de uma
determinada relação comercial, o fornecedor confere vantagens comerciais, quando atendidas
determinadas condições, o que pode passar por efetivos descontos a posteriori (redução do preço,
i.e.), como também por bonificações, em mercadorias ou em dinheiro”.
Incialmente, destaco que o Recorrente apura a contribuição para o PIS/Pasep e a
Cofins segundo o regime não-cumulativo, previsto nas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente. Vejamos como a lei definiu a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep,
tributo objeto do presente processo, com a redação vigente à época (com redação idêntica na Lei
no 10.833/2003):
LEI 10.637/2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
13
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
V - Referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados
de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados
como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela
Lei no 10.684, de 30.5.2003)
O texto legislativo, portanto, é bastante claro: a base de cálculo das contribuições é
o valor do faturamento, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Vai mais além em seu art. 1o,
§ 1o, ao determinar que o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e
serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O STF já definiu que o conceito constitucional de “receita” é um conceito jurídico, e
não contábil. Justamente por isso o texto da lei inclui no faturamento “o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil”. Isto porque a ciência da Contabilidade, de acordo com os princípios contábeis, muitas
vezes determina que determinados ingressos de valores e/ou bens na sociedade empresária,
apesar de terem natureza jurídica de receita, sejam registrados contabilmente como
redutores/retificadores de contas do passivo e/ou de contas de despesas/custos, e não dentro das
contas próprias de receitas.
Necessário, portanto, determinar se os valores recebidos como “bonificações”
podem ser considerados dentro do conceito de “receitas”, auferidas pelo contribuinte e, assim,
tributáveis pelas contribuições.
O Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), define “receita” nos seguintes termos:
Objetivo
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
14
A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro como aumento nos
benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das
atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais
como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento contábil de receitas
provenientes de certos tipos de transações e eventos.
(...)
Definições
7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados
especificados a seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu
patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às
contribuições dos proprietários.
(...)
8. Para fins de divulgação na demonstração do resultado, a receita inclui somente
os ingressos brutos de benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade
quando originários de suas próprias atividades. As quantias cobradas por conta
de terceiros – tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e
tributos sobre valor adicionado não são benefícios econômicos que fluam para a
entidade e não resultam em aumento do patrimônio líquido. Portanto, são
excluídos da receita. Da mesma forma, na relação de agenciamento (entre o
principal e o agente), os ingressos brutos de benefícios econômicos provenientes
dos montantes arrecadados pela entidade (agente), em nome do principal, não
resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade (agente), uma vez que
sua receita corresponde tão-somente à comissão combinada entre as partes
contratantes.
Criado pela Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) no 1.055/05, o CPC
tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre procedimentos
de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de
normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu
processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos
padrões internacionais".
O CPC é composto por sete entidades (Associação Brasileira das Companhias
Abertas - Abrasca; Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
15
Capitais do Brasil - APIMEC Brasil; B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão; Conselho Federal de Contabilidade
- CFC; Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - Ibracon; Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras - Fipecafi; Entidades representativas de investidores do mercado
de capitais), cada uma representada por 2 membros, mas outras poderão vir a ser convidadas
futuramente; os membros do CPC, na maioria Contadores, não auferem remuneração.
Além dos 14 membros atuais, serão sempre convidados a participar representantes
dos seguintes órgãos:
- Banco Central do Brasil (BACEN);
- Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
- Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);
- Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN);
- Confederação Nacional da Indústria (CNI); e
- Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).
A premissa básica para a presente análise, portanto, toma o conceito de “receita”
como aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma (i) de entrada
de recursos ou (ii) aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade.
Complemento esta definição com o entendimento firmado pelo STF, trazendo como
precedente o julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 574.706/PR, relatoria da Min.
Carmen Lucia, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, julgado em
13/05/2021:
O fundamento adotado pela corrente majoritária e expressamente constante do
voto condutor, e dos que o acompanharam, é o de que a definição constitucional
de faturamento/receita, base de cálculo para incidência de tributos específicos,
alinha-se ao conceito adotado, por exemplo, por Aliomar Baleeiro, segundo o qual
a receita (para esse específico fim) é o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou
condições.
(...)
10. A embargante alega ainda que “g) teria havido contradição entre as lições
citadas de Aliomar Baleeiro e Ricardo Mariz de Oliveira sobre receita pública e a
posição que se pretendeu defender na corrente vencedora, pois ‘a mera
afirmativa de que não são receitas os recebimentos sujeitos a condições/reservas,
não resolve o problema aqui tratado”. Assinala que Aliomar Baleeiro “excluía do
conceito de receita aqueles recebimentos voltados exclusivamente a recompor
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
16
o patrimônio público ao status quo ante, a restituição posterior ou a entrega a
terceiros (garantias, empréstimos, amortizações e indenizações por dano
emergente). Ou seja, não basta que determinada quantia que tenha sido auferida
e que, em razão da incidência de outro plexo normativo, fonte de obrigação
paralela, gere um dever de pagamento a outrem, é preciso que esta já tenha sido
recebida com reservas ou como recomposição patrimonial. Apenas aquelas
obrigações que tenham tido, na própria condição/ressalva desde o início
estipulada, um motivo ou finalidade de seu surgimento, devem ser excluídas das
receitas’”.
(...)
12. Em meu voto, para definição de faturamento, mencionei as lições de Roque
Antônio Carrazza, que faz referência a Aliomar Baleeiro ao diferenciar “receitas”
de simples “ingressos”:
“O punctum saliens é que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS leva ao inaceitável entendimento de que os sujeitos passivos destes
tributos ‘faturam ICMS’. A toda evidência, eles não fazem isto. Enquanto o ICMS
circula por suas contabilidades, eles apenas obtêm ingressos de caixa, que não
lhes pertencem, isto é, não se incorporam a seus patrimônios, até porque
destinados aos cofres públicos estaduais ou do Distrito Federal.
‘(...).
‘Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem
quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu
vulto, como elemento novo e positivo.’
(...)
A parcela correspondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de faturamento
(e nem mesmo de receita), mas de simples ingresso de caixa (na acepção supra),
não podendo, em razão disso, compor a base de cálculo quer do PIS, quer da
COFINS” (CARRAZZA, Roque Antonio – "ICMS”. 16a ed., Malheiros: São Paulo,
2012, p. 666- 667 – fl. 20-21 do acórdão).
(...)
Inaceitável, por isso mesmo, que se qualifique qualquer ingresso como receita,
pois a noção conceitual de receita compõe-se da integração, ao menos para
efeito de sua configuração, de 02 (dois) elementos essenciais:
a) que a incorporação dos valores faça-se positivamente, importando em
acréscimo patrimonial; e
b) que essa incorporação revista-se de caráter definitivo.
Estabelecido o conceito de receita, constato que os valores recebidos pelo
recorrente não são “redutores de custo”. Reduzir o custo de uma empresa significa eliminar um
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
17
dispêndio rotineiro desta, uma despesa que onera seu funcionamento, e só pode ser realizado
para o futuro, jamais para o passado. Explico.
Reduções de custo ocorrem, por exemplo, quando a empresa consegue uma
isenção/redução de impostos, redução no quadro de funcionários, economia no consumo mensal
de energia, quando consegue substituir um fornecedor por outro com preços menores, etc. Não é
nada disso que se trata aqui.
O recorrente, empresa varejista, adquire mercadorias junto aos seus fornecedores
por um preço específico, previamente negociado. Concretizado o negócio com a emissão da nota
fiscal e a tradição (entrega do bem), está consumado o contrato de compra e venda. O custo
incorrido pela empresa será registrado em sua contabilidade, e não poderá mais ser alterado,
exceto em situações excepcionais, como na devolução de mercadorias, o que não é o caso aqui
discutido.
O momento em que poderia haver a redução desse custo de aquisição das
mercadorias seria antes da emissão da nota fiscal, com a negociação entre as partes para
obtenção de algum desconto, o qual, se existente, deveria constar da nota fiscal, sendo o custo de
aquisição aquele após a aplicação do desconto, nesse caso denominado de “desconto comercial”,
diferenciando-o dos “descontos financeiros”. Este “desconto comercial”, quando constante da
nota fiscal e concedido de forma incondicional (sem depender da ocorrência de evento futuro e
incerto) se caracteriza como verdadeiro “redutor de custo”.
Tempos depois de consumado o negócio jurídico, alguns fornecedores, por
questões mercadológicas, de estratégias de venda e de marketing, firmam um “acordo comercial”
(contrato) por meio do qual pagam um determinado valor para o recorrente, conforme consta do
Relatório Fiscal:
Para compreender exatamente as operações representadas por estes
lançamentos contábeis, a auditoria solicitou informações a respeito de uma
pequena amostragem, objeto do Termo de Intimação Fiscal 05. Vejamos as
conclusões extraídas da documentação apresentada.
2.2.1. COOP. CENTRAL AGROP. SUDOESTE (FRIMESA)
Como se vê na tabela anterior, trata-se de um fornecedor com volume
considerável de bonificações pagas no mês de janeiro de 2019, sendo que o
Termo de Intimação Fiscal 05 solicitou comprovação do seguinte lançamento
contábil:
(...)
Em atendimento, foi apresentado o Acordo Comercial no 001783579, onde a
contribuinte e o fornecedor FRIMESA se comprometem a buscar o aumento de
seus negócios, através de “Negociação de REBAIXA DE PREÇO”, nas condições
reproduzidas na imagem a seguir:
(...)
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
18
Como se vê não se trata de desconto, mas o pagamento de um valor fixo pelo
fornecedor FRIMESA, para que a contribuinte realize campanha promocional em
período pré-determinado (13/12 a 24/12/2018), de um produto específico (leite
condensado FRIMESA).
Não há dúvidas que se trata de bonificação recebida em virtude de campanha
comercial envolvendo produto específico do fornecedor.
Assim, há uma condição pactuada entre as partes para o pagamento da
bonificação, que só é devida se a contribuinte realizar campanha comercial
divulgando o produto citado, o vendendo a preço atrativo, pré-estabelecido entre
as partes.
Convém anotar que, obrigatoriamente, o produto objeto da campanha comercial
já se encontrava no estoque e nas gôndolas da contribuinte em 13/12/2018 (data
inicial da promoção), enquanto o Acordo Comercial apresentado foi assinado em
15/01/2019.
Logo, a condição para pagamento da bonificação foi estabelecida posteriormente
à aquisição da mercadoria junto ao fornecedor, dependendo de evento futuro em
relação a esta compra, qual seja, a realização de campanha promocional.
2.2.2. CRBS S/A-AMBEV
Este fornecedor é o maior pagador de bonificações no mês da amostragem (vide
tabela 3), sendo que o Termo de Intimação Fiscal 05 solicitou documentação
relativa aos seguintes lançamentos contábeis:
(...)
Em resposta, a contribuinte explicou que os Acordos Comerciais 1780892 e
1764747 citados nos históricos contábeis são feitos em lotes, onde constam várias
negociações, sendo que o valor questionado na intimação é apenas uma parte
destes acordos.
Para comprovação apresentou o “Acordo Comercial Lote no 8375” e o “Acordo
Comercial Lote no 8462”, que fazem referência, respectivamente, aos acordos
1780892 e 1764747, citados nos lançamentos contábeis questionados.
Em ambos, a exemplo do acordo pactuado com a FRIMESA, consta a seguinte
motivação (os destaques são desta transcrição):
As partes supra identificadas, embasadas no comprometimento e interesse
recíproco de buscar o aumento de seu negócio, de comum acordo resolvem firmar
Acordo Comercial fundamentado nas condições que se seguem:
Na sequência, os acordos apresentados demonstram a composição de seu valor.
No caso do “Lote no 8462” a composição é exclusivamente de negociações
denominadas SELLOUT CLUBE, consolidando apenas 6 acordos (dentre eles o
objeto da intimação), conforme ilustra a figura a seguir:
(...)
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
19
Vejamos as informações prestadas em relação aos acordos pactuados com a
AMBEV, sendo o sublinhado acrescido nesta transcrição:
“Acordo 1764747 - Refere-se a negociações comerciais nas compras, que visam
incentivar o uso do clube Condor, por nossos clientes.
Do valor total acordado de R$ 55.589,85, foi rateado entre duas filiais do grupo,
sendo um no valor de R$ 28.787,25 e outra no valor R$ 26.802,60, de acordo com
a participação de cada uma nas compras negociadas.”
(...)
Como se pode extrair das imagens acima, a condição para o pagamento da
bonificação foi a inclusão do produto “ÁGUA DE COCO DO BEM” em campanha de
clube de vendas (SELLOUT CLUBE) vigente entre 29/11/2018 e 12/12/2018.
Voltando ao “Acordo Comercial Lote no 8462” vinculado a esta negociação, vemos
na cópia apresentada que sua assinatura foi feita em 09/01/2019, posterior,
inclusive, à realização da campanha de vendas.
Não resta dúvidas, portanto, que o recebimento da bonificação é condicionado a
um evento posterior à aquisição das mercadorias.
(...)
2.2.3. UNILEVER BRASIL LTDA
No caso deste fornecedor, o segundo mais representativo do período conforme a
tabela 3, o lançamento contábil objeto do Termo de Intimação Fiscal 05 foi o
seguinte:
(...)
Em resposta, a contribuinte informou tratar-se de situação semelhante aos
acordos da AMBEV, no sentido de se tratar de acordo com várias negociações.
Provocada pelo Termo de Intimação Fiscal 06, complementou as informações,
conforme a seguir:
Acordo 1772707 - Refere-se a negociações comerciais nas compras, que visam
incentivar o uso do clube Condor, por nossos clientes.
Do valor total acordado de R$ 190.264,71, foi direcionado o percentual de 10,70%
para uma de nossas filiais, correspondente ao valor de R$ 20.368,84, de acordo
com o percentual de rateio entre as filiais.
(...)
Assim, temos que a CONDOR SUPER CENTER efetuou campanha de seu “Clube
CONDOR” com produtos da UNILEVER, na segunda quinzena de dezembro de
2018 (portanto de mercadorias já disponíveis em estoque antes desta data), e,
por conta deste evento negociou, em acordo firmado em 07/01/2019, o
recebimento de bonificação no valor de R$ 190.264,71, a ser paga pelo
fornecedor até 22/01/2019.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
20
Como se observa, em todos os casos da amostragem objeto do Termo de
Intimação Fiscal 05, os esclarecimentos apresentados permitiram concluir que os
valores contabilizados se referem a bonificações recebidas em virtude de acordos
comerciais, pactuados com os fornecedores.
Tal circunstância foi relatada no contexto do Termo de Intimação Fiscal 07, que
teve, entre seus objetivos, verificar se tais conclusões se aplicavam a todos os
lançamentos contábeis semelhantes feitos no decorrer de 2018 e 2019. Assim, os
quesitos 3.1 e 3.2 da intimação foram feitos com este mote.
(...)
A esta intimação a contribuinte confirmou expressamente que “todos os
lançamentos se referem a negociações com fornecedores, cujos acordos são
originados de ações comerciais para prática de preços de mercado junto aos
clientes da rede, evitando que a empresa pratique preço desigual em relação a
seus concorrentes”.
Conforme grifado na transcrição acima, as bonificações recebidas estão sempre
vinculadas a ações comerciais feitas junto aos clientes da contribuinte, sendo,
portando, condicionadas a tais eventos.
A auditoria ainda teve o zelo de buscar identificar a eventual existência de
bonificação que pudesse ser caracterizada como receita financeira, já que estas se
sujeitam a alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS, por força do Decreto no 8.426,
de 1o de abril de 2015. Assim, incluiu o seguinte quesito no Termo de Intimação
Fiscal 07:
(...)
A resposta foi negativa.
(...)
2.4. Do tratamento fiscal adotado pela empresa
No contexto do Termo de Intimação Fiscal 07, a auditoria pontuou à contribuinte
que efetuou a análise de suas EFD-Contribuições, tendo concluído, por
amostragem, que as receitas auferidas a título de bonificação aqui tratadas não
foram consideradas na base de cálculo dos débitos de PIS e COFINS.
Para confirmar esta constatação, foi incluído o seguinte quesito na intimação
citada:
(...)
A resposta confirmou a conclusão da auditoria de que as bonificações recebidas
não foram tributadas pelas contribuições, sob a justificativa de que “não se trata
de Receitas e sim de pagamentos de débitos dos respectivos fornecedores
referente acordos, originadas de ações promocionais junto aos clientes
consumidores finais, ou ainda de descontos concedidos a título de bonificações
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
21
recebidas, que em momento algum caracteriza-se como aumento de patrimônio,
conforme nosso entendimento”.
Equivoca-se a contribuinte em seu argumento. Ora, se os fornecedores pactuam
acordos comerciais com a contribuinte, e, em virtude do cumprimento das
obrigações dos acordantes, há concessão de créditos monetários em favor da
fiscalizada, resta evidente que há reflexo positivo em seu patrimônio.
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou Impugnação, que foi
julgada improcedente pela DRJ. Ainda irresignado, apresentou Recurso Voluntário a este
Conselho, com base nos seguintes fundamentos:
III. OS DESCONTOS E BONIFICAÇÕES REFLETEM REDUÇÃO DE CUSTOS E NÃO
RECEITA:
É relevante, como já afirmado, a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
prolatada no REsp 1.836.082 - SE, acerca da natureza patrimonial dos descontos e
bonificações, quando ela é definida como “Redutora de Custo”, define de forma
definitiva tal condição.
(...)
E, E. Julgadores, a questão acima colocada não reveste inovação porquanto esse
conceito vem sendo exposto pela Recorrente desde a impugnação, se bem com
termos próprios.
A questão foi explicitada na impugnação em seu item “IV. 2 – As bonificações
em Mercadoria não refletem natureza contábil e jurídica para serem
consideradas passíveis de tributação pela COFINS e pelo PIS”.
No relatório Fiscal, a fiscalização esmera-se na tentativa de argumentar
afirmativamente acerca da tributabilidade das operações que examinou e
caracterizou como bonificações, considerando-as equivocadamente como
receitas, porém toda a argumentação aqui expendida bem como contidas nos
paradigmas apresentados militam em contrário, caracterizando valores não
alcançados pela tributação, porquanto não revestem a condição de receita.
IV - DESCONTOS INCONDICIONAIS – DIVERGÊNCIA CONCEITUAL:
Estabelecida a sua menção em textos tributários a longo tempo, dirime-se
finalmente os limites da conceituação do termo “descontos incondicionais”, ínsito
à legislação das contribuições para o PIS e a Cofins.
(...)
A Fazenda Federal procura restringir o conceito de que são incondicionais
apenas os descontos consignados diretamente na nota fiscal de venda que
reflete a operação de entrega da mercadoria alcançada pelo benefício, de forma
contrária à legislação, em sua forma normativa quanto interpretativa,
contrariando o conceito jurídico, instrumental e lógico que deve inegavelmente
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
22
ser adotado em exercício interpretativo integrado, mesmo gramaticalmente
adotado.
A interpretação restritiva adotada pela fiscalização consta estampada, tanto na
peça impositiva inicial quanto, em concordância com ela e sob um comando
arrecadatório mesmo que desamparado pelo texto legal, pela autoridade
julgadora (DRJ/05), como se pode ver:
(...)
Claramente a ordem cronológica comprova a evolução do entendimento
relativamente ao conceito de descontos incondicionais (inclusive dos seus efeitos
tributários relativos às contribuições em discussão) e posição jurisprudencial
progressiva, partindo do conceito “desfavorável”, para “favorável” à tese da
Recorrente, e agora com posição forte (unânime) na esfera judicial.
VI – SUMÁRIO MERCADOLÓGICO:
Conforme sobejamente demonstrado, desde a peça inicial (lançamento) do
presente processo e admitido por ambas as partes, todos os valores aqui
considerados decorrem de “acordos comerciais” devidamente contratados e
cujos exemplares significativos já integram o processo, tanto por citações,
comentários e apreciações ou exames e integram formalmente por cópias dos
contratos.
(...)
À exaustão, quando da impugnação, a recorrente detalhou as características
mercadológicas dos referidos acordos comerciais, rebatidos que foram pela
autoridade recorrida, como igualmente constaram os procedimentos e tipos de
bonificações de acordo com cada característica própria, tanto do paradigma
Acórdão 9303-013.338, quanto do REsp 1.836.082.
É significativa a menção objetiva a alguns dos diversos objetivos buscados nos
acordos comerciais na parte expositiva do voto condutor do REsp 1.836.082 (pg.
25 a 27 do voto):
“Com efeito, a composição do preço praticado em contratos de compre e venda
celebrados entre sociedades empresárias leva em consideração uma gama
elevada de arranjos comerciais – tais como prazos de entrega, condições de
pagamento, vantagens publicitárias ou mesmo a relação pretérita entra as partes
-, de modo que a diminuição do valor a ser despendido pela Recorrente na
aquisição de mercadorias, embora atrelada a uma contraprestação em favor do
fornecedor, não pode ser dissociada desse contexto para figurar, autonomamente,
como a contraprestação por um serviço, sob pena de modificar a essência do
negócio jurídico pactuado.
Ajustes dessa natureza são ancorados no princípio da liberdade de contratar, o
qual confere aos agentes econômicos margem de apreciação acerca dos
elementos relevantes para a fixação do preço avençado. Desse modo, a despeito
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
23
das variadas formas pelas quais são negociados os descontos sujeitos a
contrapartidas por parte adquirente, as tratativas são intrinsecamente ligadas ao
contrato de compra e venda com o escopo de reduzir a quantia paga pelo varejista
e de permitir ao vendedor a obtenção de proveitos comerciais.
Por oportuno, vale ressaltar que o tribunal a quo efetuou transcrição detida das
bonificações concedidas pelos fornecedores sob a forma de descontos financeiros,
sempre atrelados ao negócio jurídico principal, consoante os seguintes trechos, in
verbis (fls. 2.604/2.605e):
“3.1. Aniversário Resposta:
Refere-se às bonificações concedidas pelos fornecedores sob a forma de desconto
financeiro, condicionadas à divulgação de seus produtos e marcas, através de
mídia, decoração de lojas e aumento na cesta de promoções aos clientes, todos
alusivos ao Aniversário da rede G. Barbosa. O material promocional do evento
“Aniversário G Barbosa” é disponibilizado aos fornecedores para aprovação e
quaisquer consultas, quando necessárias.
3.2. Espaço em Gôndola
Resposta:
Refere-se às bonificações concedidas pelos fornecedores, sob a forma de desconto
financeiro, condicionadas à ocupação preferencial de espaços em gôndolas. Os
promotores de venda dos fornecedores, durante as suas visitas periódicas às lojas,
conferem a arrumação dos produtos a fim de se certificarem do cumprimento da
condição para a concessão da bonificação.
3.3. Exposição check out contrato
Resposta:
Refere-se às bonificações concedidas pelos fornecedores, sob a forma de desconto
financeiro, condicionadas à exposição dos produtos nos espaços próximos aos
PDVs, como forma de incentivar a venda dos produtos. Tal como ocorrido na
modalidade "Espaço em Gôndola" os promotores de venda dos fornecedores
inspecionam o cumprimento da condição para a concessão da bonificação.
3.5. Financeiro
Resposta:
Refere-se às bonificações concedidas pelos fornecedores, sob a forma de desconto
financeiro, condicionadas ao cumprimento da pontualidade do pagamento das
faturas pelo G Barbosa, conforme prazos de pagamentos definidos em contrato.
(...)
Como se pode ver facilmente o grande leque de objetos que legitimam o
entendimento trazido no Resp 1.836.082 validando as bonificações aptas a não
serem tributadas demonstra com clareza as diversas modalidades alcançadas
pelo rol de acordos comerciais possíveis, rol esse que contempla todos os
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
24
acordos comerciais firmados pela recorrente, como se constata pelos termos e
elementos processuais.
E é nesse contexto que a recorrente (Condor) agiu em acordo com o fabricante
(fornecedores) e demais canais envolvidos no processo mercadológico, em todas
suas ações apoiada em Acordos Comerciais, como bem ressaltou o autor do feito
(Auditor da Receita Federal) (Relatório Fiscal fls. 406):
“Como se observa em todos os casos de amostragem objeto do Termo de
Intimação Fiscal 05, os esclarecimentos apresentados permitiram concluir que os
valores contabilizados se referem a bonificações recebidas em virtude de
acordos comerciais pactuados com fornecedores.
Tal circunstância foi relatada no contexto do Termo de Intimação Fiscal 07, que
teve, entre seus objetivos, verificar se tais conclusões se aplicavam a todos os
lançamentos contábeis semelhantes feitos no decorrer de 2018 e 2019. Assim os
quesitos 3.1 e 3.2 da intimação foram feitos com este mote.”
(...)
Inequívoca e claramente reconhecida pelo autor do feito, está confirmado que
todas as operações inquinadas foram realizadas no contexto inserido na
presente peça de defesa (recurso) encontram respaldo formal e legal em acordos
comerciais (citações acima e outras no decurso do processo) e nunca à revelia do
caráter mercadológico próprio das relações comerciais modernas.
Muitos acordos comerciais são fechados em metas de vendas, aumento da
participação de vendas (Market share), ou ainda, para ações de marketing, criação
de pontos de vendas nas lojas, inaugurações de lojas, aniversários de lojas, marcas
ou produtos e muitos e tantos outros casos.
Os acordos comerciais visam gerar sinergias e mais valor para as partes envolvidas
e chegam a alcançar consumidores não acordantes, já que sempre resultam em
redução de preços ao consumidor.
E não se pode olvidar sua função impulsionadora de vendas que estimulam a
circulação de mercadorias e apoiam o crescimento econômico gerador de
investimentos, empregos e em última análise estímulos ao crescimento da
arrecadação de tributos, diretos e indiretos.
Os acordos comerciais têm sido usados com grande frequência no setor de
supermercados, ao qual a recorrente pertence, envolvendo os fornecedores, os
distribuidores, os transportadores e os supermercados, em que esses últimos
recebem bonificações para promover de alguma forma os produtos ou a marca do
fornecedor.
Com isso o supermercado que teve uma efetiva redução de custo (preços) na
compra pelo recebimento de maior quantidade de mercadorias ou um crédito
em dinheiro, tem a possibilidade de acompanhar a concorrência ou se
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
25
diferenciar com a prática de melhores preços, inclusive com relação aos
“atacarejos” repassando esse crédito ao consumidor final.
A entrega de tais bonificações pode estar atrelada ao alcance de metas, à
realização de liquidações ou tantos outros objetivos mercadológicos.
Entre eles é frequente a ação de bonificação sob a condição de “verbas de
ativação”, visando a implantação ou acréscimo de vendas de determinados
produtos ou marcas, tanto em campanhas publicitárias, ações de “trade
marketing”, eventos de loja, brindes, liquidações pontuais, acirramento de
concorrência e tantas outras formas imagináveis.
São, sem dúvida, indispensáveis ao bom desempenho mercadológico e produzem
incrementos na economia, inclusive com consequentes efeitos arrecadatórios de
tributos decorrentes, já que turbinam a atividade econômica em seu elemento
mais influenciado que são as vendas.
Vincula-se a cada contrato (acordo comercial) uma ou mais condições que irão
orientar a prestação da bonificação em mercadorias ou em rebate financeiro.
Completa a análise dos acordos comerciais com a localização formal de sua
admissibilidade e condições legais que o integram ao contexto negocial da
empresa com seus fornecedores um documento firmado quando do início do
ciclo negocial entre a autuada e o fornecedor, denominado “contrato Geral de
Fornecimento”, que rege genericamente as relações comerciais entre as partes,
e que na impugnação foi juntado por cópia, exemplificativamente, com a
empresa fornecedora FRIMESA S.A. Cooperativa Central, com destaque para as
cláusulas 5, 12 e 15 (5 – NEGOCIAÇÕES ESPECIAIS, 12 – GARANTIA MÍNIMA DE
MARGEM, 15 – CARACTERÍSTICAS DE EXECUTIVIDADE DO CONTRATO) (Fls. 521).
Essa integração contratual define com clareza as condições reguladoras do
relacionamento entre a recorrente e seus fornecedores, inclusive definindo os
efeitos vinculatórios na forma de parceria que provocam a possibilidade de
ajustes de preços e condições sob a forma de bonificações, que, nunca é demais
repetir, não refletem receitas, mas sim justes mercadológicos que sempre
produzem o efeito de redução dos custos e preços pagos aos fornecedores.
Ainda, como corolário e conclusão acerca dos reflexos tributários legais
decorrentes de tais ações, nenhuma receita corresponde aos eventos inquinados,
mas apenas em procedimentos reflexivos em “redução de custo”, que de
nenhuma forma se inserem no conceito de receita para fins de incidência da
Cofins e do PIS intentado pela fiscalização.
Sem dúvida o tratamento dado pelo autor do feito (lançamento original) induz a
recorrente a conclusões controvertidas (confusão), uma vez que estabeleceu
razoável confusão expositiva, já que tratou os Acordos e Contratos Comerciais
como “bonificação”, enquanto autuou como base de cálculo na conta de clientes
(1120101) e a crédito da conta Bonificação redutora do CVM, já que na concepção
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
26
jurídica e legal, todos os acordos comerciais refletem redução do custo dos
produtos vendidos.
VII – A NECESSIDADE DE CONDICIONAMENTO LEGAL À TRIBUTAÇÃO:
Como se observa pelas peças impositivas e confirmatórias elaboradas pelo auditor
fiscal, ressalta a sua intenção de considerar a simples transferência das
mercadorias (bonificações em mercadorias) ou o rebate financeiro sob a forma de
bonificações como se receitas refletissem.
(...)
VIII – A CONFORMIDADE DOS FATOS COM A TEORIA EXPOSTA:
Com base no extenso Relatório Fiscal indutor dos Autos de Infração verifica-se um
descasamento entre suas conclusões e as conclusões doutrinárias,
jurisprudenciais citadas e legais estatuídas, sendo constatado que tais argumento
teóricos se ajustam à realidade dos procedimentos da recorrente(conformes com
a jurisprudência citada), já que todos os casos de entrega de “bonificações em
mercadorias relatados e considerados nos presentes autos, bem como eventuais
rebates em numerário decorrem de fornecimento de mercadorias e produtos
correlacionados a pedidos de compra legítimos e materialmente existentes, em
relação aos quais tais fornecimentos decorrem de acordos comerciais cuja
existência já foi reconhecida objetivamente pela autoridade lançadora, tudo
refletindo mera redução de custo.
É possível que a recorrente tenha adotado alguns procedimentos contábeis não
integralmente adequados à repercussão jurídica dos fatos aqui tratados, mas
isso em nada desborda os reais efeitos jurídicos que envolvem a entrega de
mercadorias e rebates financeiros com designação de bonificação nas condições
constatadas, já que significam no máximo inadequações contábeis sem qualquer
efeito tributário (Cofins e PIS). Mas nem isso foi alegado ou ficou comprovado nos
autos.
Todos os eventos de bonificação em mercadorias e rebates financeiros estão
comprovados por documentação idônea já examinada pela fiscalização e que
está disponível e em poder do fisco, representada pelos inúmeros registros
eletrônicos fartamente mencionados nos autos de infração, sendo que em
nenhuma única situação houve sequer alegação de inconformidade com os fatos
por parte da fiscalização, que se limitou a considerar genericamente que as
operações de bonificação de mercadorias e rebates financeiros representativas de
receitas sob guarda da positiva tributação pela Cofins e pelo PIS, o que ficou
demonstrado corresponder a uma inadequada conclusão.
Portanto é total a conformidade entre os eventos examinados e sua realidade
fática, mostrando-se discrepante exclusivamente o tratamento tributário
escolhido pelo fisco e a posição legal e tributária aplicada pela recorrente.
(...)
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
27
Toda a discussão pode ser formalmente resumida na definição adequada do que
sejam “descontos incondicionais” cotejando comparativamente as duas
posições antagônicas basicamente no seu aspecto conceitual com reflexo na sua
qualificação tributária.
A posição fazendária de que o conceito é tirado de normas administrativas
(infralegais) interpretando as regras legais, considerando as bonificações
constantes de acordos comerciais como não merecedoras de tal designação
(descontos incondicionais) e o posicionamento da recorrente, com arrimo no
judiciário (Resp 1.1.836.182-SE (STJ) e na recente manifestação formal do CARF
por sua CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais), Acórdão 9.303-013.338
considerando, ambas as instituições, como estando as bonificações exaradas de
acordos comerciais revestidas da condição de descontos incondicionais.
Da exposição dos fatos, realizada tanto pelo recorrente quanto pelo Auditor-Fiscal,
e com base nos contratos firmados entre a recorrente e seus fornecedores, resta evidente que os
chamados “acordos comerciais”, denominação utilizada pelo recorrente, são contratos de
prestação de serviço, segundo os quais o recorrente se compromete a realizar determinadas
ações, como, por exemplo:
i) realizar campanha promocional em período pré-determinado (13/12 a
24/12/2018), de um produto específico (leite condensado FRIMESA);
ii) inclusão do produto “ÁGUA DE COCO DO BEM” em campanha do clube de
vendas do recorrente (SELLOUT CLUBE), vigente entre 29/11/2018 e 12/12/2018;
iii) efetuar campanha de “Clube CONDOR” com produtos da UNILEVER, na segunda
quinzena de dezembro de 2018.
Conforme consta do voto da relatoria, em virtude destes acordos comerciais o
comprador percebe uma redução do custo médio dos bens adquiridos, o que pode ocorrer por
meio de um desconto comercial, do recebimento de uma quantidade maior de mercadorias, ou
até mesmo pelo recebimento de valor em dinheiro. A relatora ainda afirma que “no contexto de
uma determinada relação comercial, o fornecedor confere vantagens comerciais, quando
atendidas determinadas condições, o que pode passar por efetivos descontos a posteriori (redução
do preço, i.e.), como também por bonificações, em mercadorias ou em dinheiro”.
Tais pagamentos são verdadeira contraprestação pela prestação de serviços,
como aqueles exemplificados acima. Não há qualquer semelhança com “descontos
incondicionais” ou com “parcelas redutoras de preço”. Evidentemente, há uma condição implícita,
pois o fornecedor somente realizará o pagamento caso a prestação do serviço seja realizada pelo
recorrente.
As leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 determinam expressamente que as
contribuições incidem sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Vai mais além em seu art. 1o, §
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
28
1o, ao determinar que o total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e
serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
O contribuinte apresenta uma tese confusa segundo a qual essa prestação de
serviços seria um “acordo comercial”, sendo que às vezes se refere a tais pagamentos como
“rebate de preço”, ou como “bonificação” ou, ainda, como “redutor de preço”. Contudo, mesmo
que se analise a natureza jurídica destes pagamentos sob a ótica desejada pelo recorrente, como
sendo uma bonificação, a conclusão não se altera, ou seja, o contribuinte deveria ter incluído tais
valores na base de cálculo das contribuições, conforme afirmado pelo Auditor-Fiscal, como se
demonstrará a seguir.
A transferência de patrimônio dos fornecedores para o recorrente (seja por meio de
dinheiro em espécie, de bonificações em mercadorias ou de descontos em compras futuras) por
óbvio, provoca um aumento nos benefícios econômicos desta última, sob a forma de entrada de
recursos, resultando em aumento do patrimônio líquido da entidade (acréscimo patrimonial) em
caráter definitivo, o que satisfaz aos dois requisitos estabelecidos pelo STF no RE no 574.706/PR
para estabelecer o conceito de “receita”.
A Receita Federal firmou o entendimento, no âmbito administrativo, de que
bonificações, (i) sejam em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, ou
(ii) em redução de dívidas, ambas as situações sem vinculação à operação de venda, são
consideradas receitas de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária),
incidindo as contribuições sobre o valor de mercado desses bens. É o que expressa a Solução de
Consulta no 291 – Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), de 13/06/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO. VENDA.
INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita de
doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária), incidindo a
Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve sofrer a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação geral das
referidas contribuições.
(...)
8.1. A expressão “descontos incondicionais” foi conceituada pela Instrução
Normativa SRF no 51, de 03 de novembro de 1978:
IN SRF no 51, de 3 de novembro de 1978
4. - A receita líquida de vendas é a receita bruta de vendas e serviços diminuída
(...) dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente (...).
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
29
(...)
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
(...)
9. A “bonificação em mercadorias” é termo conceituado no campo comercial
como a concessão feita pelo vendedor ao comprador, diminuindo o preço da
mercadoria ou entregando quantidade maior do que a contratada. No entanto,
sob certas condições, pode também assumir a feição de doação. Assim, o termo
“bonificação” abrange “descontos incondicionais”, porém tem natureza mais
ampla, conforme pode se verificar de decisão da Administração Tributária Federal
através do Parecer CST/SIPR no 1.386, de 15 de junho de 1982:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao comprador,
diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando quantidade maior que a
estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida pode ser entendido também
como parcelas redutoras do preço de venda, as quais, quando constarem da Nota
Fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento posterior à emissão desse
documento, são definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como
descontos incondicionais, os quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do
RIR/80.
(...)
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a quantidade
que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o vendedor deseja oferecer
a título de bonificação, transformando-se em cruzeiros o total das unidades, como
se vendidas fossem. Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto
incondicional, a parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o
vendedor pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim, ao valor
líquido das mercadorias.
Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias forem entregues gratuitamente, a
título de mera liberalidade, sem qualquer vinculação com a operação de venda, o
custo dessas mercadorias, não será dedutível, na determinação do lucro real.
9.1. Depreende-se do supracitado Parecer que mercadorias entregues
gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem vinculação com a operação de
venda, não são consideradas descontos incondicionais. Tais mercadorias
enquadram-se no conceito de doação estabelecido pelo atual Código Civil (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002), in verbis:
(...)
9.2. A repercussão tributária de uma doação recebida foi de há muito esclarecida
pelo Parecer Normativo CST no 113, de 29 de dezembro de 1978, a saber:
3. AVALIAÇÃO DAS DOAÇÕES
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
30
3.1 – Sendo a doação uma liberalidade, - quer seja a pecuniária, quer seja em
espécie -, para o donatário o custo de aquisição do bem é aparentemente
inexistente, ou então, o equivalente às despesas originadas de sua posse e
propriedade. Na realidade, entretanto, o custo de aquisição do bem doado é o
seu preço corrente de mercado, isto é, o equivalente em moeda que seria obtido
pelo donatário caso alienasse o bem. Daí, porque o donatário dele aufere uma
receita, a qual deve integrar os seus resultados não-operacionais, decorrente do
simples enriquecimento de seu patrimônio, não importando para ele qualquer
compromisso ou obrigação. Esse entendimento é basicamente calcado no método
das partidas dobradas (...).
10. Logo, os ativos recebidos em doação, que devem ser avaliados pelo valor de
mercado, configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica e devem
compor a base de cálculo das contribuições em apreço, por força dos arts. 1o da
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO E POSTERIORMENTE VENDIDOS
11. Quando os bens recebidos em doação forem vendidos, gerando para a pessoa
jurídica uma receita de vendas, haverá novo fato gerador da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do já mencionado arts. 1o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003. Dessa forma, as contribuições incidirão
normalmente sobre essas receitas.
Os descontos incondicionais seriam parcelas redutoras do preço de venda, como
alega o recorrente, desde que constassem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependessem de evento posterior à emissão desses documentos. É o que também
expressa a Solução de Consulta no 531 – Cosit (Coordenação-Geral de Tributação), de 18/12/2017:
Fundamentos
ADMISSIBILIDADE DA CONSULTA
(...)
DA NATUREZA DO DESCONTO OBTIDO E DO SEU ENQUADRAMENTO COMO
RECEITA
9. A consulente encontra-se submetida à apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no regime não cumulativo, sendo que parte de suas
receitas se encontram submetidas à tributação concentrada (receitas
decorrentes da venda de produtos farmacêuticos de que trata o art. 1o da Lei no
10.147, de 2000).
10. Nesse contexto, a interessada indaga se os descontos obtidos de
fornecedores, não destacados em notas fiscais, relativos à aquisição de produtos
farmacêuticos, encontram-se sujeitos à incidência das referidas contribuições.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
31
11. A fim de esclarecer a dúvida suscitada, cumpre destacar, inicialmente, a
Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, que dispõe sobre o conceito de
“descontos incondicionais”:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta das vendas e serviços,
diminuídas (a) das vendas canceladas, (b) dos descontos e abatimentos
concedidos incondicionalmente e (c) dos impostos incidentes sobre as vendas.
(...)
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
12. Depreende-se, com certa facilidade, que os descontos obtidos pela
consulente não podem ser considerados descontos incondicionais, uma vez que
não constam em nota fiscal de venda.
13. Tratando-se de descontos condicionais, revela-se inaplicável a exclusão da
base de cálculo das contribuições prevista no art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da
Lei no 10.637, de 2002, e no art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei no 10.833, de
2003.
14. Forçoso reconhecer que os descontos condicionais obtidos pela interessada
configuram receita, na medida em que representam ingresso de benefício
econômico decorrente da redução do montante devido a fornecedores (redução
de passivo).
15. A referida receita encontra-se submetida à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo:
(...)
DA INAPLICABILIDADE DA ALÍQUOTA ZERO
16. Na condição de varejista, a consulente aufere receitas decorrentes da venda
dos produtos elencados no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, que se encontram
sujeitas à alíquota zero:
(...)
17. Como é cediço, o regime de tributação monofásico ou concentrado previsto
no art. 1o da Lei no 10.147, de 2000, consiste em técnica de concentração da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em uma única etapa da
cadeia produtiva (pessoa jurídica que procede à industrialização ou à importação)
e a consequente desoneração das operações realizadas pelos demais integrantes
da cadeia produtiva (varejista, dentre outros).
18. Ocorre que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos pela
consulente não decorrem da venda dos produtos sujeitos à tributação
concentrada, mas sim da implementação de determinada condição que permite
à interessada reduzir o montante devido a seus fornecedores.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
32
19. Resta evidenciado, portanto, que as referidas receitas não se encontram
submetidas à alíquota zero de que trata o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000, não
havendo que se falar em “bitributação” ou bis in idem, uma vez que as
contribuições incidirão uma única vez sobre as receitas auferidas pela interessada
– receitas essas que decorrem de fato gerador diverso daquele praticado pelo
fornecedor ou pela consulente quando da venda de produtos sujeitos à tributação
concentrada.
DA NATUREZA DA RECEITA DECORRENTE DO DESCONTO CONDICIONAL OBTIDO
20. Verificou-se que as receitas decorrentes dos descontos condicionais obtidos
pela interessada configuram receita sujeita à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins no âmbito do regime não cumulativo (uma vez que a
consulente se encontra submetida a esse regime) e que as referidas receitas não
estão sujeitas à alíquota zero de que trata o art. 2o da Lei no 10.147, de 2000.
21. Cumpre analisar, a seguir, a aplicabilidade do Decreto no 8.426, de 2015, que
restabeleceu as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não cumulativa das referidas contribuições.
22. Cabe registrar, inicialmente, que a legislação tributária havia estabelecido
alíquota zero sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídica sujeitas
ao regime de incidência não cumulativa das contribuições:
(...)
25. Com efeito, embora as receitas decorrentes da venda de produtos
farmacêuticos se encontrem submetidas à alíquota zero (tributação concentrada),
as receitas financeiras auferidas pela consulente (submetida à apuração não
cumulativa das contribuições) encontram-se sujeitas às alíquotas previstas no
Decreto no 8.426, de 2015.
26. Não significa dizer que os descontos condicionais obtidos pela empresa
possam configurar, em qualquer caso, receitas financeiras.
27. Tratando-se de desconto condicional obtido, a determinação da natureza da
receita auferida depende da caracterização do negócio jurídico firmado entre a
consulente e seus fornecedores, nos termos das condições contratuais
pactuadas, já que os descontos obtidos podem decorrer de acordo comercial que
pretenda compensar o adimplemento antecipado do valor por ela devido ou
oferecer compensação por metas alcançadas, reembolso de despesas com
propagandas e promoções ou bonificações para custeio, dentre outros.
29. Tendo em vista que a consulta não descreve as condições estabelecidas em
contraprestação à obtenção de descontos, cabe à consulente verificar a natureza
das referidas receitas, a fim de aplicar as alíquotas previstas no Decreto no 8.426,
de 2015, ou as demais alíquotas aplicáveis no âmbito do regime não cumulativo
de incidência das contribuições.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
33
Conclusão
30. Diante do exposto, conclui-se que:
30.1. Os descontos incondicionais são aqueles que constam da nota fiscal de
venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à
emissão desses documentos;
30.2. Somente os descontos considerados incondicionais podem ser excluídos da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime
não cumulativo;
30.3. Os descontos condicionais obtidos pela pessoa jurídica configuram receita
sujeita à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no
regime não cumulativo, que não pode ser excluída da base de cálculo das
referidas contribuições;
30.4 Inaplicável a alíquota zero prevista no art. 2o da Lei no 10.147, de 2000,
tendo em vista que as receitas relativas aos descontos condicionais obtidos não
decorrem da venda de produtos sujeitos à tributação concentrada, mas sim da
implementação de determinada condição que permite à pessoa jurídica reduzir o
montante devido a seus fornecedores;
30.5. Desde 1o de julho de 2015, aplicam-se as alíquotas de que trata o Decreto no
8.426, de 2015, às receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins;
e
30.6. Para fins de determinação das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre o desconto condicional, deve-se determinar a natureza
da receita decorrente desse desconto, a qual depende da caracterização do
negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos das condições contratuais
pactuadas.
Mesmo com a conclusão de que a verdadeira natureza jurídica dos valores
repassados pelos fornecedores para a recorrente não é de “redutor de custos”, mas sim de
“pagamento pela prestação de serviços”, iremos prosseguir analisando a tese do recorrente de
que tais pagamentos sejam bonificações, agora com base na jurisprudência do Poder Judiciário.
Os Tribunais Regionais Federais, a quem compete a análise do acervo probatório (o
STJ e o STF só se manifestam sobre questões de Direito), já fixaram que as bonificações não se
caracterizam como redução de custo, mas sim como verdadeiro programa de
incentivo/premiação de vendas, ao contrário do que alega o recorrente. Logo, a consequência
tributária do recebimento destas quantias pelas concessionárias é a incidência do PIS e da COFINS,
conforme os precedentes a seguir colacionados:
i) Tribunal Regional Federal da 5a Região. Processo 0819381-02.2018.4.05.8100.
Órgão Julgador: 3a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 17/09/2020
Relator: Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira:
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
34
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por JANGADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e outros
contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando a
declaração da ilegalidade da cobrança das contribuições sociais PIS e COFINS
sobre os valores restituídos às impetrantes/apelantes na sistemática de "Hold
Back".
Nas razões recursais, traz os seguintes argumentos:
a) o Hold Back nada mais é do que restituição de valores ao concessionário,
recompondo seus ativos;
b) a inclusão dos valores restituídos na sistemática de Hold Back na base de
cálculo do PIS e da Cofins significa a tributação de uma não receita do
contribuinte, o que representa violação ao princípio da capacidade contributiva,
visto que o contribuinte está sendo obrigado a pagar tributos, sem que haja
qualquer capacidade econômica para tal;
c) a impossibilidade técnica das contribuições sociais incidirem sobre os valores
restituídos aos concessionários na sistemática do Hold Back;
d) como o valor do Hold Back é inserido no preço de aquisição do veículo, este já
sofre a incidência das contribuições neste primeiro momento de aquisição do
veículo novo ou da peça pelo concessionário.
É o relatório.
VOTO
Recebo a apelação considerando preenchidos os requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal.
A sentença não merece reforma.
A base de cálculo do PIS/COFINS é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, para a sua tributação, não se mostrando relevante a forma como a
receita é contabilizada, desde que a verba sobre a qual deva incidir a esteja
compreendida pelo conceito de receita.
Os valores recebidos da montadora por veículos que já foram pagos pela
concessionária e estão no estoque, e bonificação de fábrica paga após a venda
do veículo, na forma de incentivo à adimplência das revendedoras (bônus sobre
vendas e hold back), são receitas, não guardando previsão na lei de regência
como hipóteses de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da base de cálculo
ou redução de alíquota a zero.
Ademais, as hipóteses de receitas que não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e a COFINS estão previstas nas Leis 10.637/02 e
10.833/2003, no seu art. 1o, não estando incluídos em tais dispositivos legais os
bônus sobre vendas e hold back, não se admitindo a extensão a essas verbas em
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
35
razão da determinação de interpretação restritiva e literal prevista no art. 111, I,
do CTN.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

ii) Tribunal Regional Federal da 4a Região. Processo 5043156-14.2018.4.04.7100.
Órgão Julgador: 2a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 03/08/2022.
Relator: Desembargador Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila:
VOTO
(...)
2. Mérito
A parte autora, concessionária de veículos automotores, postula o
reconhecimento do direito à alíquota zero das contribuições ao PIS e da COFINS
incidentes sobre as receitas auferidas com as comissões que recebe da fábrica
pela intermediação ou entrega de veículos novos vendidos diretamente pelas
montadoras, denominadas de bonificações pela venda direta.
(...)
A Lei no 10.485/02 estabelece a sistemática de tributação monofásica das
contribuições ao PIS/COFINS devidas pelas pessoas jurídicas fabricantes e
importadoras de determinadas máquinas e veículos. Nos termos do seu art. 1o, a
receita bruta decorrente da venda de automóveis, incluindo aqueles com
classificação nos códigos 87.03 e 87.04 da TIPI, fica sujeita às alíquotas de 2% de
PIS e 9,6% da COFINS.
(...)
O legislador faz um recorte na materialidade de incidência do PIS/COFINS devidos
pelo fabricante ou importador, a fim de que as contribuições recaiam apenas
sobre a receita da venda direta do veículo, efetuada por conta e ordem dos
concessionários, excluindo a receita que estes recebem pela intermediação ou
entrega dos veículos.
Por sua vez, a receita que a concessionária recebe do fabricante ou importador
pela intermediação ou entrega dos veículos novos, quando estes efetuam a venda
direta ao consumidor final, por conta e ordem dos concessionários, deve ser
tributada com alíquota zero do PIS/COFINS, frente à norma especial prevista no
inciso II do §2o do art. 2o da Lei no 10.485/02:
(...)
Registro, contudo, que este entendimento é inaplicável à receita auferida pela
concessionária a título de bônus de performance ou incentivo de vendas pelo
seu desempenho nas atividades de revenda dos veículos (STJ, REsp
1.446.354/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/09/2014; TRF4, AC
5057656-56.2016.4.04.7100, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE GONÇALVES
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
36
LIPPEL, julgado em 09/06/2021; TRF4, AC 5010599-47.2013.4.04.7100, SEGUNDA
TURMA, Relatora CLÁUDIA MARIA DADICO, julgado em 19/08/2015). A alíquota
zero do PIS/COFINS aplica-se apenas às receitas que a concessionária recebe da
fábrica por haver intermediado a venda direta ou entregue o veículo ao
consumidor final.
(...)
O valor devido à parte autora deverá ser apurado, portanto, em sede de
liquidação de sentença, considerando tão somente as comissões pagas pela
fábrica em razão da intermediação e da entrega de veículo na venda direta,
excluídas as receitas relativas a bônus por performance ou incentivo de vendas.

iii)
Tribunal
Regional
Federal
da
4a
Região.
Processo
5057656-
56.2016.4.04.7100. Órgão Julgador: 1a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Julgamento: 09/06/2021. Relator: Desembargador Federal Alexandre Gonçalves
Lippel:
RELATÓRIO
COPAGRA - COMERCIAL PORTOALEGRENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA. ajuizou a
presente ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito de aplicar sobre
as bonificações (bônus financeiros) recebidas da fabricante, o tratamento
tributário previsto nos arts. 2o, § 2o, inciso II e 3o, § 2o, inciso II, da Lei n.
10.485/02, com a redação dada pela Lei n. 10.865/04 (alíquota zero do
PIS/COFINS).
(...)
Sobreveio sentença que julgou improcedente o feito, entendendo, basicamente,
que os valores recebidos pela concessionária, a título de bonificação ou
incentivo pelo cumprimento de metas, se enquadram no conceito legal de
receita bruta e são desvinculados do preço do veículo, não podendo ser atingidos
pelo benefício da alíquota zero no regime monofásico.
Inconformada, apelou a demandante, repisando os argumentos expendidos na
inicial.
É o relatório.
VOTO
Recebo o recurso, pois adequado e tempestivo, bem como acompanhado do
preparo.
Mérito
Pretende a demandante que as bonificações ou bônus recebidos da
fabricante/montadora FORD MOTOR COMPANY DO BRASIL LTDA, com o objetivo
de incrementar as vendas dos veículos, tenham o mesmo tratamento tributário
conferido às receitas decorrentes de intermediação de vendas - ou seja, alíquota
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
37
zero, sob o argumento de que tais valores integram o preço de custo dos veículos
que revende.
(...)
Com as alíquotas das contribuições PIS e COFINS majoradas nas primeiras etapas
da cadeia produtiva (fabricação e importação), como contrapeso, a Lei reduziu a
zero a alíquota incidente na revenda e intermediação de veículos.
(...)
Sobre o tema, entendo que a sentença de origem foi irretocável, motivo pelo qual
aqui adoto e reproduzo suas razões:
[...]
Em razão do sistema de tributação monofásica da contribuição ao PIS e da COFINS
instituído pela Lei no 10.485/2002 para pessoas jurídicas fabricantes e
importadoras de máquinas, implementos e veículos, a receita auferida pela
concessionária com a venda de veículos novos está sujeita à alíquota a zero, nos
termos do art. 3o, § 2o, II, do diploma legal.
(...)
No caso, a parte autora pretende enquadrar nessa hipótese as bonificações que
lhe são alcançadas pelo fabricante com o objetivo de incrementar as vendas, por
entender que consubstanciam, em última análise, receitas decorrentes da venda
de veículos novos - sujeitas à alíquota zero, como já acentuado.
Razão não lhe assiste.
A base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS é composta pela totalidade
das receitas percebidas pela pessoa jurídica.
(...)
No que se refere à natureza jurídica dos bônus sobre vendas - seja em se
tratando daqueles valores recebidos da montadora por veículos que já foram
pagos pela concessionária e estão no estoque, seja a bonificação de fábrica paga
após a venda do veículo, na forma de incentivo à adimplência das revendedoras
-, é possível se afirmar que são receitas, dado que representam um ingresso de
dinheiro que se integra ao patrimônio da empresa.
O fato de serem concedidos, por vezes, para mitigar eventuais prejuízos da
concessionária por aquisição anterior a preço mais elevado, não altera a natureza
jurídica dessas rubricas - porque, repita-se, a existência de receita não está
associada, de pronto, à percepção de lucro pela concessionária.
(...)
Via de consequência, as bonificações não estão amparadas por nenhuma hipótese
de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da base de cálculo ou redução de
alíquota a zero.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
38
Nesse sentido:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS PELA AQUISIÇÃO E DESEMPENHO NA VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI N.
10.485/02.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
ESPECÍFICA
E
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 150, § 6o, DA CF/88. ART.
111, I, DO CTN. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
(...)
(STJ, REsp 1.446.354/RS, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 10/09/2014)
A mesma linha de orientação é seguida pelo TRF da 4a Região, em casos
análogos:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
BONIFICAÇÕES. BÔNUS. VERBA RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS.
LEI No 10.485/02. Lei No 10.485/02.
(...)
3. As bonificações recebidas dos fabricantes e importadores vinculadas ao
desempenho da concessionária nas vendas, implementação de estratégias
promocionais não sofrem tributação no início da cadeia produtiva, por uma
alíquota aumentada, nos moldes da Lei no 10.485/02, de modo que não haverá
direito à redução da alíquota incidente tais bonificações. (TRF4, AC 5000537-
29.2010.404.7107, 1a Turma, Rel. Des. Federal Maria de Fátima Freitas
Labarrère, juntado aos autos em 12/07/2012)
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BÔNUS SOBRE VENDAS. "HOLD BACK". - Estão previstas
nas Leis 10.637/02 e 10.833/2003, no seu art. 1.o, as hipóteses de receitas que não
integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, não estando
incluídos em tais dispositivos legais os bônus sobre vendas e Hold Back, não se
admitindo a extensão a essas verbas em razão da determinação de interpretação
restritiva e literal prevista no art. 111, I, do CTN. - Mantida a sentença no que
considera que os incentivos sobre vendas e os hold backs são receitas que
integram a base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. (TRF4, AC
5014845-14.2012.404.7200, 1a Turma, Rel. Des. Federal Jorge Antonio
Maurique, juntado aos autos em 25/10/2013)

iv) Tribunal Regional Federal da 3a Região. Processo 0026434-15.2015.4.03.6100.
Órgão Julgador: 3a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 17/12/2021.
Relator: Desembargador Federal Luís Carlos Hiroki Muta:
VOTO
(...)
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
39
A sentença denegou a ordem, adotando a seguinte fundamentação (ID 10271702,
f. 79/84):
"A tese desenvolvida pela autora (concessionária de veículos) baseia-se no fato
de entender que as receitas recebidas pelas montadoras, a título de descontos
incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como
garantia das operações em instituições financeiras (ex: Banco Daimler-Chrysler
S/A), classificadas pelo Fisco como receitas financeiras, afastam-se do conceito de
faturamento (base de cálculo para o PIS e COFINS).
Porém, minuciosa análise das relações negociais desenvolvidas entre montadora e
concessionária, descritas pela própria autora em sede de Réplica, da forma de
instituição e utilização do Contrato de Conta Corrente (CCC) firmado, bem como a
finalidade do mesmo, impedem o acolhimento do pedido autoral.
(...)
Sendo assim, não havendo qualquer autorização legal para a exclusão das
específicas receitas financeiras decorrentes dos descontos incondicionais,
bonificações (concedidos pelas montadoras de veículo) e a remuneração do capital
próprio depositado junto a instituições financeiras e ao Banco Daimlerchrysler S/A
da base de cálculo do PIS e da COFINS, não há como tais receitas com o conceito
de faturamento atualmente delineado pela legislação e pela Corte Suprema."
Não merece reparo a sentença, pois a incidência do PIS/COFINS, atrelada ao
conceito de faturamento e, no caso específico, de receita financeira - que não se
confundem com lucro nem com preço do veículo comercializado -, abrange
créditos financeiros repassados pela montadora, a título seja de descontos
incondicionais, seja de bonificações, e ainda a remuneração do capital
depositado no Fundo de Aplicação, que se vincula aos termos do Contrato de
Conta Corrente.
Percebe-se, claramente, que a receita financeira que a concessionária recebe da
montadora, a título geral de incentivo financeiro, decorre de contrato firmado
em razão da atividade econômica da impetrante e, assim, configura receita
própria auferida na condição de concessionária para a revenda de veículos da
marca Mercedes Benz.
(...)
O sistema de conta corrente envolve lançamento de créditos (incentivos ou
bônus financeiros creditados pela montadora) e débitos (valores devidos pela
aquisição de veículos da montadora pela concessionária) entre as partes
vinculadas, não se assemelhando, portanto, conforme consta do fluxo da
operação descrito pela própria impetrante, à hipótese de descontos
incondicionais, enquanto parcela redutora do preço de venda, destacados nas
notas fiscais de aquisição para efeito de autorizar a não incidência prevista nos
artigos 1o, § 3o, V, a, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, no regime não
cumulativo de PIS/COFINS.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
40
A Corte Superior assentou que somente em tais situações específicas é possível
cogitar da não incidência sobre tais valores do PIS/COFINS não cumulativo:
(...)
Quanto à bonificação, configura crédito lançado a favor da concessionária pela
montadora na conta corrente do fundo de aplicação, não podendo ter
tratamento legal mais favorável do que o aplicado aos descontos incondicionais
até porque vedada a própria interpretação extensiva da legislação nas hipóteses
do artigo 111, CTN.
(...)
Logo, a incidência do PIS/COFINS sobre receitas de créditos financeiros, a título de
incentivo ou bônus a título de descontos incondicionais, bonificações ou
remuneração de valores depositados no fundo de aplicação, não é ofensiva aos
princípios constitucionais da legalidade, não-cumulatividade e da isonomia,
revelando materialidade tributável segundo a legislação de regência, nos termos
do artigo 195, I, b, da Constituição Federal.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.

v) Tribunal Regional Federal da 3a Região. Processo 5000508-07.2021.4.03.6109.
Órgão Julgador: 4a TURMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Julgamento: 09/08/2021.
Relator: Desembargadora Federal Mônica Autran Machado Nobre:
VOTO
Pretende a impetrante, ora apelante, ter reconhecida a inexistência de relação
jurídica entre partes no que se refere à tributação pelo PIS e COFINS, quanto ao
valor do bônus de performance recebido da Montadora Honda como desconto,
bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal
título, observada a prescrição quinquenal.
Sem preliminares, passo, então à análise do mérito.
(...)
É certo que a base cálculo do PIS e da COFINS, delineadas nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, contempla o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
compreendendo a receita bruta da venda de bens e serviços, independentemente
da classificação contábil que lhe seja dada.
Ademais, as hipóteses de receitas que não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e a COFINS estão previstas nas Leis 10.637/02 e
10.833/2003, no seu art. 1o, não estando incluídos em tais dispositivos legais o
bônus de performance, não se admitindo a extensão a essa verba em razão da
determinação de interpretação restritiva e literal prevista no art. 111, I, do CTN.
Ressalte-se ainda, que Lei n. 10.485/02 confere ao fabricante de veículos a
possibilidade de excluir, da base de cálculo das contribuições, os valores devidos à
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
41
concessionária em decorrência da intermediação ou entrega de veículos e, ao
mesmo tempo, determina que esses mesmos valores sejam tributados à alíquota
zero pela concessionária (art. 2o e § 2o, inc. II, da Lei n.10.485/02).
É certo, ainda, que a receita auferida com a venda de veículos pela
concessionária/revendedora, foi reduzida a tributação à alíquota a zero (art. 3o, §
2o, inc. II, da Lei n. 10.485/02).
Na hipótese, inexiste direito do impetrante de excluir da base de cálculo do
PIS/COFINS o valor do bônus de performance recebido da Montadora Honda.
Nesse sentido, a jurisprudência do E. STJ, em decisão da Ministra Laurita Vaz no
EDcl no RE nos EDcl no REsp No 1.446.354 – RS:
(...)
Também a 3a Turma do CARF, ao julgar o processo no 11516.720709/2013-64, na
Sessão de 22/01/2019, entendeu pela impossibilidade de exclusão do PIS e da
COFINS no caso de bônus à concessionária de veículos:
(...)
Assim, no presente caso, as bonificações ou incentivos obtidos pelo contribuinte
junto aos fabricantes de automóveis, devem ser considerados receitas, e,
portanto, integrar a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS.
Mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.
Esse entendimento dos TRFs vem sendo mantido pela Corte Superior, conforme
precedentes do STJ:
i) REsp 2.178.685/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
julgamento em 30/10/2024:
No caso em tela, embora possam representar redução do preço ao consumidor,
os descontos e as bonificações condicionais consistem em exigências
estabelecidas em acordos empresariais - e, por óbvio, derivadas da manifestação
de vontade das partes -, não relacionadas diretamente ao produto da venda das
mercadorias, não podendo ser considerados como "descontos incondicionais" nos
termos da alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei
n. 10.833, de 2003.
Os descontos e as bonificações condicionais, vale dizer, não se referem ao objeto
dos contratos de fornecimento, qual seja, a entrega contínua de mercadorias
mediante pagamentos, a fim de que o varejista obtenha proveito econômico a
partir da diferença entre o preço da aquisição e o preço de revenda. Em verdade,
os descontos e as bonificações condicionais são as retribuições devidas aos
varejistas pelos fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação de
vendas dos seus produtos (propaganda e promoções, por exemplo), do
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
42
posicionamento e tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos
(aluguel de espaço e verbas para promotores de vendas, por exemplo).
Ou seja, tais descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição
da estrutura disponibilizada pelos varejistas em decorrência dos potenciais
benefícios para o escoamento dos bens e para a construção da marca dos
fornecedores; e, portanto, devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição
ao PIS e da Cofins devida pelos primeiros (varejistas), por constituírem receita
bruta, na forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, pela
exploração do estabelecimento empresarial, e não redução dos custos de
aquisição.
Não por outro motivo os valores relacionados aos descontos condicionais deixam
de ser destacados nas notas fiscais das mercadorias, ao contrário do que ocorre
com os descontos incondicionais.
Calha sublinhar, ainda, as retribuições descontadas diretamente no pagamento
devido ao fornecedor pela varejista em razão da existência de créditos e débitos
mútuos e, por conseguinte, da aplicação do instituto da compensação, nos termos
do art. 369 do Código Civil.
Da mesma forma, as retribuições devidas aos varejistas podem ser adimplidas
mediante dação em pagamento, nos termos dos arts. 356 e 357 do Código Civil,
não havendo razão em distinguir, para fins de incidência do PIS/Cofins e de
caracterização dos valores como receita, os "descontos" e as bonificações
realizados em procedimento contábil e os "descontos" e as bonificações
concedidos em mercadorias.
O valor correspondente às obrigações extintas por intermédio da dação em
pagamento em mercadorias comporá a receita da pessoa jurídica por integrarem
a sua atividade principal e, ainda que ausente o destaque nas notas fiscais, em
virtude da determinação do preço da coisa dada em pagamento. Isso porque,
cuidando-se os descontos e as bonificações de uma dívida de valor, são
assegurados à varejista não apenas o quantum (múltiplos ou submúltiplos em
unidade ideal do sistema monetário) representativo de determinado objeto em
abstrato, mas também a confirmação de uma situação patrimonial por ocasião da
liquidação da obrigação do fornecedor (ASCARELLI, Tullio. Problemas das
Sociedades Anônimas e Direito Comparado. São Paulo: Quórum, 2008, p. 292-
299).
Por isso, a Receita Federal do Brasil (RFB), na Solução de Consulta n. 57, de 15 de
dezembro de 2022, manifestou o entendimento de que os valores
correspondentes às obrigações extintas através da dação em pagamento em bens
que integram o objeto principal das atividades da pessoa jurídica compõem a base
de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins.
Em síntese, a contribuição para o PIS e da Cofins incide não apenas sobre os
descontos e as bonificações recebidos em dinheiro (pagamento), mas também
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
43
incidirá sobre os descontos e as bonificações objeto de compensação contábil e
sobre os descontos e as bonificações objeto de dação em pagamento, por
também constituírem formas de adimplemento das obrigações.
(...)
A Segunda Turma teve a oportunidade de analisar a matéria, confirmando o
entendimento ora exposto:
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. DESCONTOS E
BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA. DESCONTO
INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

ii) REsp 2.090.134/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
julgamento em 05/12/2023:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. DESCONTOS E
BONIFICAÇÕES DEVIDOS PELO FORNECEDOR AO VAREJISTA. DESCONTO
INCONDICIONAL. RECEITA FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - A base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, no regime não
cumulativo, corresponde ao total das receitas, compreendidas a receita bruta
decorrente do produto da venda dos bens nos termos do art. 12 do Decreto-Lei n.
1.598, de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, nos termos
dos arts. 1o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei n. 10.637, de 2002, e da Lei n. 10.833, de
2003.
II - O legislador excluiu, na alínea a do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei n. 10.637,
de 2002, e da Lei n. 10.833, de 2003, os descontos incondicionais na definição da
base de cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins.
III - Os descontos incondicionais são considerados parcelas redutoras do preço
de vendas, desde que presentes na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e independentes de evento posterior à emissão desses documentos.
Os descontos condicionais, a seu tempo, são as parcelas decorrentes da
manifestação de vontade das partes não constantes da nota fiscal de venda das
mercadorias.
IV - O destaque dos descontos incondicionais na nota fiscal não constitui mero
formalismo, cuidando-se de exigência do art. 12, § 1o, II, do Decreto-Lei n. 1.598,
de 1977, na redação conferida pela Lei n. 12.973, de 2014. Nesse sentido: AgInt
no REsp n. 1.711.603/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018; e AgInt no REsp n. 1.688.431/SP, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de
27/8/2020.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
44
V - Na hipótese, os “descontos” e as bonificações, embora possam repercutir no
preço ao consumidor, são as retribuições devidas aos varejistas pelos
fornecedores, em virtude das medidas destinadas à ampliação de vendas dos
seus produtos (propaganda e promoções, por exemplo) e do posicionamento e
tratamento privilegiado nas gôndolas e nos estabelecimentos (aluguel de espaço e
verbas para promotores de vendas, por exemplo).
VI - Os descontos e as bonificações representam a remuneração pela fruição da
estrutura disponibilizada pelos varejistas; e, portanto, devem ser incluídos na
base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por constituírem receita
bruta, na forma do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977. Não por
outro motivo tais valores deixaram de ser destacados nas notas fiscais das
mercadorias.
VII - Os valores eram “descontados” diretamente no pagamento devido ao
fornecedor pela varejista, em razão da aplicação do instituto da compensação,
nos termos do art. 369 do Código Civil, ou as obrigações eram adimplidas
mediante dação em pagamento em mercadorias pelos fornecedores, nos termos
dos arts. 356 e 357 do Código Civil.
VIII - Não há razão para distinguir os descontos e as bonificações compensadas
contabilmente e os descontos e as bonificações concedidos em mercadorias
para fins de incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, porquanto ambos
constituem formas de adimplemento por parte do fornecedor.
IX - Os valores correspondentes às obrigações extintas por formas de
adimplemento diversas do pagamento, a exemplo da compensação e da dação
em pagamento, compõem a receita da pessoa jurídica por integrarem a sua
atividade principal.
X - As receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas correspondem às
receitas decorrentes de juros, correção monetária, descontos, prêmios de resgate
de títulos, entre outros valores obtidos a partir de aplicações em ativos
financeiros. A utilização do vocábulo “desconto” em instrumentos contratuais
torna evidente a compensação (forma de adimplemento), não sendo equivalente
às receitas financeiras mencionadas no art. 17 do Decreto-Lei n. 1.598, de 1977.
XI - O entendimento em sentido contrário, além de olvidar as formas de
obtenção de receitas através de atividades relacionadas ao objeto social da
sociedade empresária, submete a relação jurídico-tributária ao talante das
convenções particulares, em contrariedade à inteligência do art. 123 do Código
Tributário Nacional.
XII - Recurso especial da contribuinte conhecido parcialmente e, nesse ponto,
improvido. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
45
iii) REsp 2.066.514/RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Data da Publicação
16/08/2023:
Trata-se de recurso especial manejado por VFIAL com fundamento no art. 105, III,
a e c, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4a Região, assim
ementado (fl. 773):
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE DESCONTOS
INCONDICIONAIS E DE BONIFICAÇÕES. NECESSIDADE DE DESTAQUE EM NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais e as bonificações, para que possam ser excluídos da
base de cálculo do PIS e da COFINS, devem constar das notas fiscais.
Precedentes deste Tribunal e do STJ.
(...)
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
(...)
No que remanesce, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia dos autos
nos seguintes termos (fls. 774/775):
Mérito. Exclusão de descontos incondicionais e de bonificações da base de cálculo
do PIS e da COFINS. Pois bem. Como bem referido na sentença, as Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 autorizam a exclusão dos descontos incondicionais e
das bonificações da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
A IN SRF 51/1978 dispõe que "descontos incondicionais são parcelas redutoras do
preço de vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos".
O Parecer CTS/SIPR 1.386/82 também refere que para a bonificação ser
considerada como desconto incondicional, deve constar expressamente da nota
fiscal.
É que a nota fiscal documenta a operação realizada.
Sobre o tema, a jurisprudência deste TRF e do STJ é no mesmo sentido, adotando o
entendimento de que para haver a exclusão do PIS e da COFINS, os descontos e as
bonificações devem estar destacados em nota fiscal. Vejam-se: [...]
Da leitura do excerto transcrito, nota-se que o Tribunal a quo adotou o
entendimento do STJ sobre a matéria dos autos, no sentido de que os descontos
incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (PIS, COFINS,
ICMS e IPI), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas
notas fiscais.
A propósito (g.n.):
(...)
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
46
Dessa forma, não merece reparos o acórdão recorrido, por estar em sintonia
com o entendimento desta Corte Superior sobre a matéria dos autos.
ANTE O EXPOSTO, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

iv) REsp 2.082.963/PE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data da Publicação
07/08/2023:
Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de ter
reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade da obrigação de incluir os
descontos incondicionais nas notas fiscais de vendas, cuja previsão consta do item
4.2 da Instrução Normativa SRF 51/1978.
Ao dirimir a controvérsia na Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença
que denegou a segurança e consignou (fls. 377-378, e-STJ):
Por outro lado, a exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e à COFINS encontra previsão legal, tanto no regime comum
de apuração dessas contribuições, quanto na sistemática de não cumulatividade
(art. 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718/98 e art. 1o, § 3o, V, a, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003).
No entanto, a Instrução Normativa no 51/1978, no item 4.2 estabeleceu que
"Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos".
De se ver que o dispositivo em questão não alterou o conceito dos denominados
"descontos incondicionais", estabelecendo, apenas, uma obrigação acessória
consubstanciada no destaque na nota fiscal do desconto incondicional aplicado
na operação.
Registre-se que, conforme dispõe o § 2o do CTN, a obrigação acessória "decorre
da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Desse modo, sendo decorrente da legislação tributária, amplia-se a abrangência
dos instrumentos normativos aptos a regular a matéria, alcançando os decretos e
normas complementares oriundas do Poder Executivo, razão pela qual a
instituição de obrigação acessória não se sujeita ao princípio da legalidade estrita.
Ademais, a obrigação acessória instituída pela IN SRF no 51/1978, não agravou a
tributação, eis que teve como intuito precípuo a facilitação do exercício da
atividade de arrecadação, de modo a tornar possível o controle pela
administração fiscal do regular exercício pelo contribuinte do direito de excluir os
descontos incondicionais da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
47
Anote-se que, sendo o desconto incondicional aquele concedido pelo fornecedor
independente de qualquer condição futura, o seu destaque na nota fiscal por
ocasião da realização da operação mercantil serve para demonstrar a
desnecessidade de evento posterior condicionante da sua eficácia, o que denota
a razoabilidade da obrigação tributária acessória estabelecida.
A criação da obrigação tributária acessória em comento se encontra no âmbito de
competência da entidade arrecadadora, pois, se a lei estipulou a exclusão dos
descontos incondicionais da base de cálculo dos tributos, por derivação implícita
ela também autorizou a instituição de mecanismos capazes de propiciar o controle
da sua correta utilização, de modo a restar patente a ausência de ofensa ao
princípio da legalidade.
Este TRF da 5a Região já teve oportunidade de reconhecer a validade da IN SRF no
51/1978 ao estabelecer a exigência de destaque na nota fiscal para a
caracterização do desconto como incondicional, afirmando "que o ato infralegal
foi editado de modo a preservar o interesse da arrecadação e da fiscalização,
viabilizando, na condição de norma complementar (art. 100 do CTN), o controle,
pelo Fisco, do exercício do direito do contribuinte de ver excluído, do conceito de
faturamento, a mencionada rubrica ('desconto incondicionado'). Em outras
palavras: constitui-se, o destaque do desconto na nota fiscal, em meio de
evidenciar que tal desconto foi concedido no momento da efetiva negociação, isto
é, no ato da operação mercantil de compra e venda (e não em momento
posterior), caracterizando-se, assim, como um desconto incondicional, passível,
nos termos da lei, de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS." (PROCESSO:
08161412120174058300,
APELAÇÃO
CÍVEL,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
LEONARDO
AUGUSTO
NUNES
COUTINHO,
1a
TURMA,
JULGAMENTO:
07/11/2019).
Em reforço dessa intelecção, entendo oportuno ressaltar que "A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os descontos
incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS, PIS E
COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas
notas fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2013." (AgInt no REsp 1711603/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe
30/08/2018).
No que tange à suposta violação do arts. 97 e 110 do CTN, a irresignação não
merece prosperar, uma vez que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor
sobre a tese legal cuja ofensa se aduz.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Corte a
quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do
requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
48
(...)
Ainda que assim não fosse, a discussão como posta está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Veja-se, mutatis mutandis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BASE
DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE
NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI,
ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam
destacados nas notas fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2013.
(...)
(AgInt no REsp 1.711.603/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
30.8.2018).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
(...)
ICMS.
(...)
DESCONTOS
INCONDICIONAIS/BONIFICAÇÃO.
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 47 DO CTN. PRECEDENTES.
(...) 3. Com relação à exigência do ICMS sobre descontos condicionais/bonificação,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça envereda no sentido de que: - "A
jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que os descontos
incondicionais concedidos nas operações mercantis, assim entendidos os
abatimentos que não se condicionam a evento futuro e incerto, podem ser
excluídos da base de cálculo do ICMS, pois implicam a redução do preço final da
operação de saída da mercadoria. Precedentes: REsp 432472/SP, 2a T., Rel. Min
Castro Meira, DJ de 14.02.2005 e EREsp 508057/SP, 1a Seção, Min. Castro Meira,
DJ de 16.11.2004.2." (REsp no 783184/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki) - "O
valor referente aos descontos incondicionais deve ser excluído da base de cálculo
do ICMS, sendo que os descontos condicionais a evento futuro não acarretam a
redução da exação" (AgRg no REsp no 792251/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão) – (...)
(REsp 873.203/RJ, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em
17.4.2007, DJ 7.5.2007).
Por fim, é importante esclarecer que a empresa ora recorrente cita o AREsp
556.050, desta relatoria e com decisão monocrática publicada em 30.4.2015, a
fim de corroborar sua tese, mas incorre em equívoco. Na ocasião, foi aplicada a
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
49
Súmula 7 desta Corte, portanto nem sequer foi analisado o mérito da questão.
Não bastasse isso, o trecho destacado no presente recurso é uma citação do
acórdão recorrido pelo referido AREsp e não diz respeito a nenhuma delimitação
de tese pelo STJ que ratifique os argumentos aqui apresentados.

v) REsp 2.012.750/SC, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, publicação em
03/11/2022:
DECISÃO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRASILUX INDÚSTRIA, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra acórdão prolatado, por unanimidade,
pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento de
apelação, assim ementado (fls. 314/315e):
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE
CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
1. Para que possam ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, os
descontos incondicionais devem constar nos documentos fiscais. Precedente do
STJ.
2. Pela prova juntada aos autos, não é possível aferir se se trata realmente de
descontos incondicionais decorrentes de contratos previamente firmados.
(...)
Feito breve relato, decido.
(...)
Ao prolatar o acórdão que julgou os embargos de declaração, o tribunal de origem
enfrentou a controvérsia no seguinte sentido (fls. 356/357e):
A decisão contra a qual se insurge a embargante foi clara ao mencionar que "não
há controvérsia acerca da exclusão dos descontos incondicionais da base de
cálculo do PIS e da COFINS porque prevista na própria legislação de regência (Lei
no 10.833/2003 e Lei no 10.673/2002); todavia, resta saber se os descontos
apontados pela impetrante são, ou não, incondicionais". Ademais, utilizou como
fundamento decisão do Superior Tribunal de Justiça que assevera que "tais
descontos sejam destacados nas notas fiscais".
Portanto, não há obscuridade no tocante ao exame dos contratos, uma vez que a
decisão foi justamente embasada na necessidade do destaque dos descontos em
notas fiscais. A decisão, inclusive, reafirma a sentença no tocante à
impossibilidade de eventual reconhecimento do direito com base na mera
verificação dos documentos acostados pela embargante. A discordância da
embargante repousa sobre o fundamento jurídico empregado, situação que
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
50
conduz à necessária veiculação de recurso apropriado à eventual rediscussão da
matéria de direito.
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a
revisão do julgado.
(...)
E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

vi) REsp 1.446.354/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, julgamento em
26/08/2014:
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO RECEBIDA POR CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS PELA AQUISIÇÃO E DESEMPENHO NA VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI N.
10.485/02.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
ESPECÍFICA
E
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 150, § 6o, DA CF/88. ART.
111, I, DO CTN. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma
suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados
pelas partes.
2. A sistemática de incidência monofásica das contribuições para o PIS e da
COFINS no início da cadeia produtiva, prevendo alíquota zero nas operações
posteriores (arts. 2o, § 2o, II, e 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.485/02), não alcança as
bonificações recebidas dos fabricantes e importadores de veículos em razão da
aquisição e consequente desempenho da concessionária na implementação de
estratégias promocionais e venda dos automóveis.
3. A concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Federal ao
legislador, que deve editar lei específica, nos termos do art. 150, § 6o. Razão que
confere suporte ao art. 111 do CTN, dispositivo que proíbe interpretação
extensiva em matéria de exoneração fiscal.
4. A pretensão da recorrente, fundada na alegação de que as cláusulas do
contrato firmado com a fabricante não comprovam que o valor da bonificação é
calculado sobre o valor líquido da nota fiscal de venda dos veículos, esbarra nos
óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior, na medida em que,
para se chegar ao raciocínio pretendido pela sociedade empresária, em sentido
contrário à conclusão a que chegou o Tribunal de origem, necessário seria a
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
51
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-
probatório.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
(...)
VOTO
O SR. MINISTRO OG FERNANDES (Relator):
A controvérsia dos autos envolve discussão a respeito da incidência das
contribuições para o PIS e da COFINS sobre os valores recebidos pela
concessionária, ora recorrente, a título de “bonificações" pagas pela empresa
fabricante de veículos em razão do número de veículos adquiridos e da
implementação de estratégias promocionais e do consequente desempenho nas
vendas pela empresa adquirente.
Inicialmente, afasta-se a alegada contrariedade ao art. 535 do CPC, tendo em
vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões
essenciais à solução da controvérsia, concluindo que o "montante relativo ao
bônus é receita que a recorrente recebe por sua atuação diferenciada na revenda
de veículos, a que faz jus quando obtiver sucesso nas vendas, e por não estar
inserida no preço do veículo, não sofreu tributação no início da cadeia produtiva
e, portanto, consiste em faturamento passível de incidir o PIS e a COFINS, sem a
benesse da alíquota zero" (e-STJ, fl. 194).
(...)
Quanto ao mérito da controvérsia, tem-se que, de acordo com a afirmação da
recorrente, a concessionária de veículos aufere as seguintes receitas quando do
exercício de suas atividades (e-STJ, fl. 257):
a) revenda de veículos;
b) comissões na venda direta de veículos;
c) bonificações na venda direta de veículos; e,
d) bonificações recebidas da fabricante nas operações de revenda de veículos.
(...)
Da análise desses dispositivos, denota-se que a pretensão da recorrente não
tem amparo, pois o que a Lei n 10.485/02 exclui da base cálculo da contribuição
para o PIS e da COFINS nesse tipo de relação comercial - e assim o faz de modo
claro e expresso - são os valores devidos à concessionária em decorrência da
"intermediação" ou "entrega de veículos" nas vendas diretas ao consumidor final
pelo fabricante, conforme disposto no caput do art. 2o, cujos termos novamente
se transcrevem:
Art. 2o Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
52
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei n
o 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou
entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos
termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão.
(...)
§ 2o Os valores referidos no caput:
(...)
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários.
Note-se que o legislador não fez referência a qualquer tipo de bonificação que
esteja vinculada ao desempenho da concessionária nas vendas, implementação
de estratégias promocionais ou qualquer outro tipo de medida diversa daquelas
relacionadas à "intermediação" ou "entrega de veículos" ao consumidor final.
Registre-se que, em se tratando de concessão de benefícios fiscais - o que é o caso
dos autos -, a sua concessão, além de exigir legislação específica do ente federado
titular da competência tributária, requer interpretação restritiva da aplicação da
legislação correspondente. É o que se infere do disposto no § 6o do art. 150 da
Constituição Federal e no art. 111, I, do Código Tributário Nacional a seguir
transcritos:
(...)
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-
lhe provimento.
Além destes precedentes, o STJ decidiu, sob o rito previsto para o julgamento de
recursos repetitivos, usando da técnica de interpretação “a contrario sensu”, que a bonificação,
se estiver submetida a uma condição, deve compor a base de cálculo do ICMS; por consequência
lógica, também deve compor a base de cálculo das contribuições, tendo em vista que estes
tributos incidem sobre o valor da operação (faturamento). Vejamos o teor do acórdão exarado no
REsp no 1.111.156-SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, julgamento em 14/10/2009:
EMENTA TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO –
ESPÉCIE DE DESCONTO INCONDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO
MERCANTIL – ART. 13 DA LC 87/96 – NÃO-INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO
TRIBUTO.
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que
envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
53
não envolve incidência de IPI ou operação realizada pela sistemática da
substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma
maior quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do
valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a
redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do
preço do negócio.
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para
concluir que a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela
efetivamente realizada, não se incluindo os "descontos concedidos incondicionais".
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das
mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS.
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl
no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008;
REsp 975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe
16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as
vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
Cuida-se de recurso especial interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, no qual se discute a incidência do ICMS sobre produtos
dados em bonificação, conforme ementa abaixo:
"AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - ICMS - BASE DE
CÁLCULO - INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO.
A legislação do ICMS não prevê expressamente que a mercadoria dada na forma
de bonificação incondicional deva ser excluída da base de cálculo do ICMS. Ao
contrário, menciona somente o desconto. A interpretação feita pela ré é razoável,
no sentido de que pode o Regulamento estipular quais são os casos em que tal
situação se dá, desde que respeitado o entendimento de que desconto é referente
a dinheiro, o que não é o caso da autora. Assim, não haveria como a empresa
simular vendas de produtos, sob a forma de mercadorias em bonificação. Não foi
a Decisão Normativa CAT n. 4/00 a criadora da base de cálculo impugnada pela
autora, mas apenas houve uma interpretação da lei e do Regulamento - RECURSO
IMPROVIDO."
(...)
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
54
A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que
envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais.
Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame do recurso.
(...)
III - MÉRITO RECURSAL
DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE OS PRODUTOS DADOS EM BONIFICAÇÃO
O valor da mercadoria dada em bonificação não integra a base de cálculo do
ICMS, conforme se extrai dos comandos normativos a seguir citados.
Os artigos 146, inciso III, alínea "a", e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal,
determinam que:
"Art. 146. Cabe à lei complementar:
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;"
"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;"
Por sua vez, a matéria tratada na Lei Complementar n. 87/96, em seu artigo 13,
inciso I, dita:
"Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da
operação; (....)
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle;
II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
descontos concedidos sob condição;"
A literalidade da lei é suficiente para concluir que a base de cálculo do ICMS nas
operações mercantis é a aquela efetivamente realizada, não se incluindo os
"descontos concedidos INCONDICIONAIS".
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
55
A base de cálculo do ICMS não comporta a inclusão de valores estranhos à
operação mercantil realizada, como ocorre no presente caso em que a recorrente
é empresa distribuidora de cosméticos e perfumaria e utiliza a bonificação como
forma de incentivar as suas vendas.
Trata-se de evidente meio de fomento de vendas sem que haja qualquer
operação comercial ou desconto condicional, comuns também em diversos
outros ramos mercantis.
(...)
Segundo Roque Carrazza, a bonificação "é uma forma criativa (já que aumenta
as vendas) de desconto incondicional". A venda com bonificação é, se
quisermos, um desconto incondicional com roupagem nova. Mas, sempre, um
desconto incondicional, assim devendo ser tratada. Deveras, juridicamente
falando, tanto faz vender doze unidades de um certo produto e cobrar por apenas
dez, como vender dez (pelo preço de dez) e doar duas. Este "anverso de uma
mesma medalha (desconto incondicional/venda com bonificação) não altera a
base de cálculo do ICMS que sempre será o valor da operação." (ICMS, Roque
Antonio Carrazza. Ed. Malheiro, p. 98, 13 ed., 2009.)
Hugo de Brito Machado do mesmo modo entende, ao ensinar que:
"os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como os de
descontos para pagamento à vista, ou de quaisquer outros descontos cuja
efetivação não fique a depender de evento futuro e incerto, não integram a base
de cálculo do ICMS, porque não fazem parte do valor da operação da qual decorre
a saída da mercadoria" (Curso de Direito Tributário, Hugo de Brito Machado,
Malheiros, p. 327, 30a Ed., 2009).
A bonificação, enquanto modalidade de desconto, só estaria inserida na base de
cálculo do ICMS se estivesse submetida a uma condição, situação que não
encontramos no presente caso, conforme retrato fático feito pelo Tribunal de
origem.
(...)
Destaco deste valioso julgado da relatoria do Ministro Castro Meira as razões de
decidir, que, apesar de se referirem ao IPI, muito bem se aplicam ao ICMS, pois
se trata de imposto estruturado nas mesmas linhas características do IPI,
conforme transcrevo:
"(....) Nesse passo, acolho a argumentação de Ricardo Malachias Ciconelo:
"Operação tipicamente caracterizada como 'desconto incondicional' é a
chamada 'bonificação' em produtos usualmente verificada nas 'dúzias de treze
produtos' ou 'pague dois e leve três', ou seja, o vendedor (sujeito passivo do IPI) e
o comprador do produto industrializado ajustam no momento da definição do
negócio jurídico as suas condições (quantidades, valores, etc.) e estas, sendo
legalmente válidas e executáveis, devem ser consideradas no momento da
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
56
definição da base de cálculo dos tributos incidentes sobre aquele negócio jurídico,
inclusive IPI.
(...)
Há de se concluir que as bonificações ou descontos incondicionais não podem
integrar o valor da operação de venda para fins de tributação do IPI, pois
compõem quantia deduzida do montante da operação antes de realizada a saída
da mercadoria."
No mesmo sentido:
JULGADOS DA PRIMEIRA TURMA
"ICMS. COMPENSAÇÃO. ICMS RECOLHIDO SOBRE MERCADORIA DADA EM
BONIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRESCRIÇÃO. (...)
II - A mercadoria dada em bonificação, por não estar incluída no valor da
operação mercantil, não integra a base de cálculo do ICMS, correspondendo em
tudo a um desconto incondicional. Precedentes: REsp 510.551/MG, Rel. Min.
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 25.04.2007 e REsp 872.365/RJ, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, DJ de 01.12.2006. I II - Agravo regimental improvido."
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJe 8.5.2008.)
(...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a não-
incidência do ICMS sobre as vendas realizadas em bonificação.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da
Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.
Esse julgamento originou a seguinte tese para o Tema Repetitivo 144: “Os
descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”.
Da mesma forma, foi o precedente para a edição da Súmula STJ 457, com o mesmo texto.
Observa-se que o teor da decisão não deixa dúvidas de que a exclusão da base de cálculo se dá
somente em relação a descontos INCONDICIONAIS.
Conforme se observa da decisão acima, vinculante para este Conselho, o STJ, de
início, estabelece como premissa que a matéria “restringe-se tão-somente à incidência do ICMS
nas operações que envolvem mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais
restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas em
bonificação ou com descontos incondicionais”. Ou seja, se a bonificação ou o desconto exigir
qualquer condição, essa decisão de exclusão da base de cálculo das contribuições não será
aplicável. Numa interpretação a contrario sensu, as bonificações e os descontos CONDICIONAIS
devem sobre a tributação.
Além disso, a decisão é expressa ao indicar que o valor da mercadoria dada em
bonificação incondicional não integra a base de cálculo do ICMS por conta do disposto no art. 13, §
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
57
1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar no 87/96, que inclui na base de cálculo os “descontos
concedidos sob condição”, o que, por óbvio, exclui os descontos incondicionais:
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da
operação;
(....)
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle;
II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
descontos concedidos sob condição;
Em seguida, afirma que a bonificação discutida naquele caso concreto é “evidente
meio de fomento de vendas sem que haja qualquer operação comercial ou desconto condicional”,
ressaltando em seguida que “a bonificação, enquanto modalidade de desconto, só estaria inserida
na base de cálculo do ICMS se estivesse submetida a uma condição, situação que não
encontramos no presente caso”.
A decisão do STJ traz como precedente julgado da relatoria do Ministro Castro
Meira, afirmando que as razões de decidir, apesar de se referirem ao IPI, muito bem se aplicam
ao ICMS, pois se trata de imposto estruturado nas mesmas linhas características do IPI. Neste
presente voto, entendo que, pelas mesmas razões, a decisão do STJ também se aplica ao
PIS/Cofins, tributos que também são estruturados na mesma linha característica do IPI e do ICMS,
como se depreende da simples leitura das respectivas legislações:
ICMS - Lei Complementar no 87/96
Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da
operação;
(....)
§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do
caput deste artigo:
I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera
indicação para fins de controle;
II - o valor correspondente a:
a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como
descontos concedidos sob condição;
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
58
IPI - Lei no 4.502/64
Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável: (Redação dada
pela Lei no 7.798, de 1989)
(...)
II - quanto aos de produção nacional, o preço da operação de que decorrer a saída
do estabelecimento produtor, incluídas todas as despesas acessórias debitadas ao
destinatário ou comprador, salvo, quando escritura das em separado, os de
transporte e seguro nas condições e limites estabelecidos em Regulamento.
(...)
§ 2o Incluem-se no preço do produto, para efeito de cálculo do imposto, os
descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos sob condição. (Parágrafo
único renumerado pelo Decreto-Lei no 1.593, de 1977)
PIS/Cofins – Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Trago também precedente do STF no Recurso Extraordinário no 567.935/SC, sessão
de 04/09/2014, trânsito em julgado na data de 14/11/2014, com repercussão geral reconhecida:
VOTO
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR)
(...)
Fixadas essas premissas, vejam o conteúdo do dispositivo impugnado.
O artigo 15 da Lei no 7.798, de 1989, deu nova redação ao § 2o do artigo 14 da Lei
no 4.502, de 1964, versada a base de cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, determinando fossem incluídos nesta os valores de
descontos incondicionais concedidos quando da saída dos produtos, o que não
ocorria até então. Eis a redação do preceito legal:
(...)
Sob a óptica jurídico-contábil, os descontos incondicionais são parcelas
redutoras dos preços de compra e venda, outorgados independentemente de
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
59
evento posterior, devendo figurar no corpo da nota fiscal emitida. Esse tipo de
abatimento, também conhecido como “desconto comercial”, normalmente
utilizado para atrair clientela, repercute necessariamente no preço final
praticado, ou seja, no “valor da operação”. Uma vez concedido, o valor
correspondente não será pago pelo adquirente do produto, não fazendo parte
do preço praticado em definitivo.
Sendo o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria” a base de
cálculo do imposto, tal como definida na alínea “a” do inciso II do artigo 47 do
Código Tributário Nacional – a norma complementar exigida pela alínea “a” do
inciso III do artigo 146 da Constituição –, revela-se, a toda evidência, que a
legislação ordinária, ao impossibilitar a dedução do desconto incondicional, como
se este compusesse o preço final cobrado, acabou por disciplinar de forma
inovadora a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI,
ampliando o alcance material desse elemento da obrigação tributária para além
do previsto na norma complementar competente – o Código Tributário Nacional.
Assim dispondo, o legislador ordinário incorreu, desenganadamente, em
inconstitucionalidade formal, por invadir área reservada à lei complementar pelo
artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Carta da República. Sob o pretexto de
disciplinar a base de cálculo quando da instituição do imposto, veio a extrapolar
as balizas quantitativas possíveis versadas no Código Tributário, como se tratasse
de normas gerais, cabendo reconhecer a pecha.
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
(...)
Os descontos incondicionais são reduções no preço de venda do produto, os
quais não dependem da ocorrência de evento posterior à emissão da nota fiscal.
Assim, a documentação fiscal já contabiliza os descontos no registro do valor da
operação.
(...)
Assim, a lei ordinária, que não considera os descontos incondicionais na definição
da base de cálculo do IPI, é incompatível com a noção de valor da operação,
contrariando a disciplina conferida em lei complementar, em matéria que lhe é
constitucionalmente reservada.
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX
Senhor Presidente, apenas acompanhando integralmente o Ministro Marco
Aurélio, e até por uma questão de coerência jurisprudencial. É que eu e o Ministro
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
60
Teori, como de sabença, pertencemos ao Superior Tribunal de Justiça e, já
naquela oportunidade, nós entendíamos que não se podia ampliar a expressão
"valor da operação" - porque não é no conceito jurídico indeterminado que
caberia uma exegese diferente - para entender realmente que os descontos
incondicionais não poderiam integrar a base de cálculo do IPI.
(...)
VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI
(...)
Dessa perspectiva, o art. 47 do CTN (lei complementar) define a base de cálculo
do IPI como o “valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria”. O valor
da operação consubstancia-se no “preço final da operação de saída da
mercadoria do estabelecimento” e esse se define no momento em que a
operação se concretiza.
Ficam excluídos da base de cálculo, portanto, os valores concernentes aos
descontos ditos promocionais, assim como os descontos para pagamento à vista,
ou quaisquer outros abatimentos cuja efetivação não fique a depender de
evento futuro e incerto, porque não fazem parte do valor da operação da qual
decorre a saída da mercadoria.
O art. 15 da Lei no 7.789/89, ao dar nova redação ao § 2o do art. 14 da Lei no
4.502/64, para incluir na base de cálculo do IPI os descontos concedidos de forma
incondicionada, acabou por alterar o conceito previsto no art. 47 do CTN,
incorrendo em vício de inconstitucionalidade, por afronta ao art. 146, III, a, da
Constituição Federal.
Como, de acordo com a nova redação do § 2o do art. 14 da Lei 4.502/64, dada
pelo art. 15 da Lei no 7.789/89, a expressão “descontos a qualquer título”
abrange os descontos concedidos “sob condição”, objetivando evitar demandas
desnecessárias acerca do alcance da declaração de inconstitucionalidade,
considerada a repercussão geral do tema, deixo claro que a inconstitucionalidade
alcança tão somente a nova redação do § 2o do art. 14 da Lei no 4.502/64, dada
pelo art. 17 da Lei no 7.789/89, mantendo intacta a redação original do referido
dispositivo legal.
Com essas considerações, acompanho o Relator no não provimento do recurso
extraordinário.
ADITAMENTO AO VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu farei juntada de pequeno voto acompanhando o Relator.
Apenas destaco que a Lei no 4.502/64, na sua redação original, tratava do
desconto sob condição. E esse dispositivo do art. 15 da Lei de 89, que ora se
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
61
declara inconstitucional, confirmando a decisão do acórdão recorrido, abordou a
questão relativa à inclusão, no referido dispositivo legal, dos descontos a qualquer
título, ou seja, tanto os condicionados, que já existiam, quanto os
incondicionados.
Então, da minha óptica, essa declaração de inconstitucionalidade não afeta o
texto originário da referida norma.
(...)
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO
Senhor Presidente, não discuto coisas irrelevantes e considero que isso é
irrelevante. Mas a Lei estabelece claramente o que diz respeito aos descontos
condicionais. E, em seguida, ela fala dos descontos incondicionais. Na parte que
ela fala dos descontos condicionais, nós consideramos que ela é constitucional.
Na parte que ela fala dos descontos incondicionais, nós consideramos que ela é
ilegítima. Portanto, se a lei pode tratar dos descontos, ela não é em si
formalmente inconstitucional, porque senão os outros também seriam. De modo
que eu acho que é material, mas a conclusão é a mesma.
Portanto, o STF já firmou o entendimento de que ficam excluídos da base de cálculo
apenas os valores concernentes aos descontos ditos promocionais, assim como os descontos para
pagamento à vista, ou quaisquer outros abatimentos cuja efetivação não fique a depender de
evento futuro e incerto, porque a nota fiscal já contabiliza os descontos no registro do valor da
operação, e esse se define no momento em que a operação se concretiza.
A relatora e o recorrente citam, em reforço à sua tese, o voto da ministra Regina
Helena no julgamento do Recurso Especial no 1.836.082/SE, em 11/04/2023, proferido nos
seguintes termos:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS LEIS NS.
10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POR
VAREJISTA COM DESCONTO CONCEDIDO POR FORNECEDORES. PARCELA
REDUTORA DO CUSTO QUE NÃO CARACTERIZA RECEITA DO COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA DO ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO
CONSTITUI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
62
II – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e
10.883/2003, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não
cumulativo, consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, razão pela
qual o conceito jurídico de receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das
finanças. Precedente do STF.
IV – Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza
jurídica dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições
em exame quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de
quem vende e redutora dos custos do comprador.
V – A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da
quantia paga ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na
transação mercantil, motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto
para figurar, autonomamente, como a contraprestação por um serviço.
VI – Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda,
não constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e
da COFINS a cargo do adquirente.
De início, observo que, conforme precedentes do STJ transcritos alhures, o
posicionamento da ministra Regina Helena foi vencedor apenas na Primeira Turma do STJ,
enquanto na Segunda Turma o entendimento é em sentido contrário. Aliás, a própria ministra
Regina Helena já tinha entendido pela incidência das contribuições sobre as bonificações, no
julgamento do REsp 2.012.750/SC.
Como se verifica, a decisão acima afronta diretamente o quanto decidido pelo STF
no julgamento do Recurso Extraordinário no 567.935/SC, com repercussão geral reconhecida, ao
afirmar que é “desinfluente a natureza jurídica dos descontos obtidos do fornecedor para a
incidência das contribuições”, ou seja, não há diferença entre descontos condicionais e
incondicionais; os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, “mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não constituem
parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS a cargo do
adquirente”.
Da mesma forma, torna letra morta o quanto disposto no art. 1o, § 3o, V, alínea “a”,
das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que expressamente determinam qual o tipo de desconto
que deve ser excluído da base de cálculo das contribuições:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
63
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - Referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Quando a lei permite a exclusão dos descontos “incondicionais”, por óbvio isso
significa que os descontos “condicionais” não podem ser excluídos.
Se assim não fosse, teria sido desnecessário ressalvar que o desconto que poderia
ser excluído seria aquele referente a “descontos incondicionais”, bastando ao dispositivo conter o
texto “vendas canceladas e aos descontos concedidos”, e não “vendas canceladas e aos descontos
incondicionais concedidos”. Como é de amplo conhecimento, é regra de Hermenêutica que “a lei
não usa palavras ou expressões inúteis”.
Da mesma forma, sabe-se que o direito utiliza, na interpretação das leis, a máxima
“o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la”, ou inclusio
unius alterius exclusio. Se a lei não incluiu o desconto condicional entre as hipóteses nas quais não
há incidência das contribuições, é porque desejou excluí-lo.
Observo que a legislação do IRPJ também exclui apenas os descontos
incondicionais, conforme art. 208 do Decreto no 9.580/2018:
Art. 208. A receita bruta compreende (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
caput):
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas no inciso I ao inciso III do caput.
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 12, § 1o):
I - devoluções e vendas canceladas;
II - descontos concedidos incondicionalmente;
III - tributos sobre ela incidentes; e
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.867 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720903/2022-27
64
IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do
caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 1976, das operações vinculadas à receita
bruta.
Por essas razões o colegiado decidiu, por voto de qualidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 821
DF CARF MF
Original